Tribunal: TJES
Processo: 0006189-74.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006189-74.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LYRA TRANCOSO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES FALIMENTARES. LEI 11.101/2005. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REJEIÇÃO DAS NULIDADES SUSCITADAS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Camilo Antônio de Paula Filho, Alexandre Lyra Trancoso e Christiano Helal de Paula contra sentença que os condenou por crimes previstos na Lei nº 11.101/2005 (art. 168, §§ 1º e 2º, e art. 173), bem como nos arts. 288 e 330 do CP, em concurso material. Sustentaram nulidades diversas, prescrição, ausência de fundamentação e incongruências na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há diversas questões em discussão:
(i) se há nulidades processuais por violação ao princípio do promotor natural, falta de inquérito judicial, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e de intimação pessoal;
(ii) se incide a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes dos arts. 288 do CP e 173 da Lei nº 11.101/05;
(iii) se as penas-base foram fixadas de forma fundamentada e proporcional;
(iv) se devem ser mantidas ou afastadas as causas de aumento previstas no art. 168, §1º, incisos II e IV, e §2º, da Lei nº 11.101/05.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de nulidade foram rejeitadas: inexistência de inquérito judicial não vicia a ação penal após a vigência da Lei nº 11.101/05; princípio do promotor natural respeitado; ausência de prejuízo configurado nas demais alegações.
4. Reconhecimento da prescrição em relação aos crimes do art. 288 do CP e art. 173 da Lei nº 11.101/05, em favor de Camilo Antônio de Paula Filho.
5. Correção da dosimetria da pena de Alexandre Lyra Trancoso, afastando-se as causas de aumento do art. 168, §1º, incisos II e IV, da Lei nº 11.101/05.
6. Mantida a condenação quanto ao art. 168, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.101/05, para todos os réus, considerando a robustez do conjunto probatório que demonstrou fraude sistemática aos credores e ocultação patrimonial.
7. Manutenção da pena para Christiano Helal de Paula, em razão da plena comprovação das circunstâncias agravantes e causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos, para declarar extinta a punibilidade de Camilo Antônio de Paula Filho quanto aos crimes dos arts. 288 do CP e 173 da Lei nº 11.101/05, bem como para excluir as causas de aumento do art. 168, §1º, incisos II e IV, da Lei nº 11.101/05, da pena de Alexandre Lyra Trancoso. No mais, mantida a condenação.

Tese de julgamento
:
"1. É incabível alegar nulidade por ausência de inquérito judicial quando os delitos foram cometidos sob a égide da Lei 11.101/05.
2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quando transcorrido prazo superior ao legal, computado com base na pena concretamente fixada.
3. É possível corrigir de ofício erro material na dosimetria, afastando causas de aumento indevidas, independentemente de provocação específica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 109, II e III; CP, art. 110, §1º; CPP, arts. 563, 568 e 392; Lei 11.101/2005, arts. 168, §1º, II e IV, e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 31.811/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11.03.2014, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no AREsp 986.276/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07.08.2018, DJe 17.08.2018; STJ, AgRg no HC 896.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.494.206/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024, DJe 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE CAMILO ANTONIO DE PAULA e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE CHRISTIANO HELAL DE PAULA

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006189-74.2010.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:- 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO, ALEXANDRE LYRA TRANCOSO e CHRISTIANO HELAL DE PAULA contra a Sentença de fls. 2.024/2.040 e fls. 2.097/2.098-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO: à pena total de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §1º, incisos II e IV e §2º, e no artigo 173, ambos da Lei 11.101/2005 e nos artigos 288 e 330, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal;

CHRISTIANO HELAL DE PAULA: à pena total de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §1º, incisos II e IV e §2º, e no artigo 173, todos da Lei 11.101/2005 e nos artigos 288 e 330, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal; e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO: à pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §2º, da Lei 11.101/2005 e no artigo 288 do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal.

CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO em sua peça acostada no Id. 4816885, sustenta, preliminarmente, (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a nulidade da emendatio libelli realizada para enquadrar a conduta em delitos descritos na Lei nº 11.101/05; (iii) a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a correta aplicação do Decreto Lei nº 7.661/45; (iv) o cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal; (v) o cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da sentença; e (vi) o cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência.

No mérito, pugna pela (vii) absolvição quanto ao delito descrito no artigo 168, §1º, incisos II e IV, e §2º, da Lei nº 11.101/05; (viii) pelo reconhecimento da prescrição em relação aos crimes previstos no artigo 173 da Lei nº 11.101/05 e no artigo 288 do Código Penal; (ix) pela redução da pena-base; e (x) pelo afastamento das causas majorantes previstas no §1º, incisos II e IV, e §2º, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05.

ALEXANDRE LYRA TRANCOSO: conforme evento de número 6138940, sustenta, preliminarmente, (i) nulidade decorrente da violação ao artigo 103 e seguintes do Decreto Lei nº 7.661/45, vez que impossibilitado o exercício de defesa em âmbito de inquérito judicial previsto na legislação; (ii) violação ao princípio do promotor natural da causa; (iii) ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, vez que inviabilizado o requerimento de diligências processuais; (iv) prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do artigo 186, inciso IV, do Decreto Lei nº 7.661/45; (v) extinção da punibilidade pela abolitio criminis referente ao delito do artigo 186, inciso IV, do Decreto Lei nº 7.661/45; (vi) atipicidade e inépcia da denúncia; (vii) ausência de justa causa para a ação penal; (viii) ausência de fundamentação da sentença; (ix) cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal; (x) caracterização de julgamento ultra petita pela aplicação das causas majorantes do §1º, incisos II e IV, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05; e (xi) inadequação do tipo penal previsto no artigo 168, §2º, da Lei nº 11.101/05. No mérito, requer (xii) a absolvição dos delitos imputados e (xiii) redução da pena-base.

CHRISTIANO HELAL DE PAULA: cuja petição encontra-se no Id. 6561852, apresentou sua irresignação, fustigando, preliminarmente, (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal; (iii) a prescrição relativamente aos delitos descritos no Decreto Lei nº 7.661/45; (iv) o cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e ao artigo 384 do Código de Processo Penal; (v) a violação ao princípio do promotor natural; (vi) violação ao artigo 103 e seguintes do Decreto Lei nº 7.661/45, vez que impossibilitado o exercício de defesa em âmbito de inquérito judicial previsto na legislação; e (vii) ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, vez que inviabilizado o requerimento de diligências processuais. No mérito, pugna (viii) pela absolvição quanto aos delitos imputados e pela (ix) redução da pena-base.

Expostas as irresignações, o Ministério Público de 1º Grau, conforme manifestação nos ids 5418771 e 7934770, sustenta a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 83900014, entende que os recursos devem ser conhecidos para seja parcialmente acolhida a preliminar de prescrição de Camilo Antônio de Paula, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade quanto aos delitos do artigo 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, assim como seja acolhida a preliminar de julgamento ultra petita de Alexandre Lyra Trancoso, para que seja corrigido o erro material da sua dosimetria, afastando-se, assim, as causas majorantes do §1º, incisos II e IV, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05.

No mérito, que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Márcio Dallambert Miranda Ferreira para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO MÁRCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente Walace Pandolpho Kiffer, Excelentíssimo Revisor Desembargador Helimar Pinto, Excelentíssimos Desembargadores Ubiratan Almeida de Azevedo, Marcos Valls Feu Rosa. Gostaria de fazer uma especial saudação ao Procurador de Justiça, doutor Emanuel Arcanjo Gagno.

Excelências, esse caso, ele retrata fatos de longa data, e me fez lembrar o Poema de Mário Quintana, O Tempo, que em determinada passagem, ele fala que, de repente, passaram-se 50 anos.

Nesse caso, de repente, passaram-se 25 anos. Estamos falando aqui de fatos do ano de 2000. É um Crime Falimentar e aqui, curiosamente, é uma grande oportunidade até para todos nós vermos esse tipo de delito, que não é comum na justiça. Até para os estagiários, para os acadêmicos, é uma situação muito interessante, porque nesse processo é possível se verificar questões de direito material, de direito processual, da lei penal dentro do tempo, de questões constitucionais.

O caso é um Crime Falimentar, é uma denúncia de um Crime Falimentar, que teria sido ocorrida dentro de um âmbito de um Processo Falimentar que estava em trâmite aqui no Estado. Essa denúncia foi recebida no ano de 2010 e foi imputada, estou falando aqui por dois acusados, dois Apelantes que foram condenados, Christiano Helal de Paula e Alexandre Lyra Trancoso, que foram condenados basicamente na mesma situação linear, penas altíssimas de 9 anos e 4 meses, basicamente na mesma situação. E, resumindo a sentença, teria sido o fato deles terem assinado, terem figurado numa empresa que não foi envolvida no Processo Falimentar, mas teria sido uma empresa utilizada para impedir, ou dificultar a obtenção dos créditos dos credores.

Então, eles foram sócios dessa empresa, e por isso que eu falo do ano de 2000, porque é exatamente nesse momento que eles assinam essa participação nessa empresa. Eles não constituíram a empresa, eles apenas assinaram entrando na sociedade.

O caso aqui envolve o senhor Manuel Francisco de Paula, que o nome dele se notabilizou muito aqui no Espírito Santo, em razão de ter sido um dos sócios das padarias Pão Gostoso. Esse processo se desenvolveu com esse perfil de Crime Falimentar dentro do Decreto-Lei 7661 de 45. Então, todo o processo, toda a Instrução Criminal, ele se deu dentro desse contexto.

Chegou no momento da sentença, o Juiz entendeu que não era o caso da aplicação do Decreto-Lei 7661 e fez uma
emendatio libelli
, ou seja, ele deu uma nova tipificação aos fatos que estariam narrados ali na denúncia, e condenou várias pessoas, e condenou também os meus clientes, e nesse caso específico, no artigo 168, parágrafo 1º e II incisos, que seria a utilização de atos fraudulentos dentro de um Processo de Falência, para obter vantagem e impedir que os credores obtivessem os seus créditos. E aí vem essa sentença que é particularmente muito elevada.

Uma questão que inicialmente surpreendeu um pouco a defesa, é porque a sentença com a máxima vênia, com todo o respeito ao Juiz Marcelo Loureiro, ela não tem fundamentação nenhuma.

Ela narra, como toda a pauta desse processo, aí vamos falar dos fatos que aconteceram na instrução, ela narra um Crime de Estelionato, que não é o caso.

A sentença não consegue abordar minimamente tipificação nenhuma que possa comprovar a prática do Crime Falimentar, que depois acabou chegando à condenação.

E ela é surpreendente mais ainda quanto aos dois apelantes aqui. Por quê? Primeiro que eles não foram alvo, não foram parte, não foram interessados nos Processos Falimentares. E é uma condição de procedibilidade para os Crimes Falimentares que você tem uma sentença de quebra. Então não poderia ser o caso deles, porque eles não participaram dessa relação processual do Crime Falimentar.

Então, no caso, eles foram condenados e a sentença não consegue explorar mais aprofundadamente esse assunto para justificar ou suplantar essa questão, que seria impossível, sem a necessária sentença de quebra. Isso falando, já tinha essa previsão no Decreto 7661, e também tem a previsão na nova Lei de 2005. Então, nesse caso, a sentença não consegue suplantar essa questão.

E mais ainda, quanto duas pessoas que teriam emprestado nome para figurar num contrato social, ele também não conseguiu lá na sentença, comprovar que eles tivessem tido qualquer ato de gestão. O simples fato de você figurar numa sociedade não comprova que você concorreu para atos, ou algumas atitudes utilizando essa sociedade. A sentença obrigatoriamente deveria ter feito um liame entre a conduta das pessoas para fins de fraudar, ou praticar efetivamente os Crimes Falimentares.

Dentro desse processo foi colocada a possibilidade da celebração do acordo de não persecução penal. E até está também na parte como a preliminar da apelação, justamente que seria o caso diante dessa nova tipificação, porque a denúncia vem com todos os tipos penais da Lei Falimentar, do Decreto-Lei Falimentar, mas com essa inovação da sentença. E dentro da inovação do próprio acordo de não-persecução, seria possível a celebração do acordo de persecução, que foi negado, foi indeferido, impedindo essa possibilidade.

Tem uma outra questão que é trazida, é a prescrição, porque essa prescrição dentro do Decreto-Lei, que é exatamente onde veio a denúncia, são dois anos a partir da Sentença de Quebra. O fato é de 2000, e a denúncia foi recebida em 2010.

É certo que tem uma ginástica processual que foi feita também pelo Magistrado, para ele tentar tirar a incidência do Decreto-Lei nº 7661 para passar para a nova Lei de Falência de 2005, dizendo que dentro do Processo Falimentar. Eles dizem que, como houve uma continuidade dos negócios após a Sentença de Quebra, que os meus clientes não tiveram nenhuma participação, não foram parte, mas a empresa que eles são sócios também não é falida. Mas depois dessa Sentença de Quebra, houve uma decisão judicial para dar continuidade aos negócios. E por esse entendimento, por conta dessa questão específica lá na Lei Falimentar, específica no Processo Falimentar, houve um entendimento de que não se aplicaria mais o Decreto 7661, e sim a nova Lei de Falência, por conta dessa figura.

Me parece que houve uma certa confusão entre as questões Falimentares Cíveis, e as questões criminais, a tipificação legal, a prática efetiva do crime, a conduta dolosa para ter algum resultado. Isso ganha muita visibilidade, porque quem oferece a denúncia não é o Promotor natural, não é o Promotor da Vara Criminal, não é o Promotor vinculado às investigações. Quem oferece a denúncia é o Promotor da Vara de Falência, violação clara ao princípio do Promotor natural, mas isso vem em razão da situação do Decreto-Lei, que antes tinha essa previsão, mas após o entendimento de que mudou a lei, então houve uma mistura.

Me pareceu que, com todo respeito à sentença, que o Juiz pegou determinados institutos de cada uma dessas leis, e fez uma mistura para viabilizar essa condenação.

E é muito difícil para a defesa ver uma pessoa ser condenada por uma assinatura num contrato no ano de 2000, que sequer poder de gestão, ou sequer ato de gestão teria, ser condenado por uma lei que entrou em vigor em 2005. Quer dizer, ele foi condenado cinco anos por um crime, que só seria crime cinco anos na frente. Então isso para, falando em termos de ordenamento jurídico, e mais, o elemento que foi utilizado para viabilizar essa aplicação, foi uma decisão judicial que não tem um condão suficiente para tirar dos Apelantes aqui, todas aquelas garantias constitucionais. Em especial, a lei não pode retroagir para prejudicar o acusado.

Tem uma questão processual que é a falta da diligência, das diligências do 402 que o Juiz não observou, não atendeu as defesas, e já abriu para as alegações finais e para o julgamento, que é uma lesão, parece muitas vezes que seria uma situação simples, um mero formalismo, mas diante da complexidade desse processo que ele vem, ele é enorme, o processo agora é digital, mas o processo era enorme, ele tinha o Processo Falimentar todo anexado, vários volumes.

Então, eventualmente, essa situação do artigo 402 da não-observância para as defesas do artigo 402 também foi bastante relevante.

E também, para não deixar, talvez a cereja do bolo é a Dosimetria, uma pena estratosférica, nove anos e quatro meses. A pena base, a pena do crime, é de três a seis anos. A pena base foi fixada em cinco anos, pelo simples fato das pessoas terem assinado ali o contrato social há 25 anos atrás.

A Dosimetria da pena é rigorosamente igual para os dois. Não há nenhum fundamento, ou fato concreto que justifique a negativação de todas as circunstâncias que seriam favoráveis aos Apelantes, circunstâncias judiciais do artigo 59.

Todas as considerações são feitas exclusivamente com elementos abstratos, com palavras que até logicamente integram o tipo penal, porque se a pessoa comete um crime, a ambição vai está, dependendo do crime, ainda mais do Crime de Patrimônio, a ambição está obviamente dentro do tipo penal, não pode funcionar como a ambição desmedida, como foi colocado na sentença, como um elemento isoladamente suficiente para aumentar a pena-base nesse nível, nesse patamar.

E para finalizar, a questão do prejuízo. Porque fica a sensação do Estado funcionando para proteger, de maneira sozinha praticamente, interesses patrimoniais de empresas gigantes, de multinacionais, que é exatamente o que se fala no Processo de Falência.

Os credores são Bancos, e me pareceu essa voracidade, e o excesso da sentença, fica a sensação de maneira inexplicável, porque o Estado estaria se movimentando com tanta vontade, em que pese ser direito e dever do Estado proteger, ninguém quer ser vítima de golpe, mas nesse caso é necessário, além da Sentença de Quebra, além da condição de procedibilidade, além de todo o contexto vinculado aos acusados serem gestores, terem atos, é necessário prejuízo. E o prejuízo aqui é a palavra prejuízo. A sentença não aponta minimamente qual foi o prejuízo que, supostamente, essas empresas, que seriam os credores da falência, encerraram.

E só para ilustrar Vossas Excelências, o Grupo Pão Gostoso, ele pagou praticamente todo, pagou todo o passivo tributário na Justiça Federal, pagou 90% do passivo no Estado, fez acordo, quer dizer, então, está com as suas dívidas. E, inclusive, esses credores não buscam, não estão perseguindo para a gente, ah, preciso fazer o acordo, porque certamente seria feito.

Então, tirando a situação do principal acusado, que foi o crime que para ele prescreveu, sobrou essa condenação de 9 anos e 4 meses para o filho Christiano Helal de Paula, e o senhor Alexandre Trancoso, que era uma pessoa que trabalhava lá na empresa, e que não emprestou nome, nesse caso ele tinha conhecimento, mas nunca queria participar de qualquer procedimento, ou qualquer violação, em especial na questão falimentar.

Por isso, senhor Presidente, agradeço a atenção, agradeço aos Desembargadores.

Eu sou do Rio de Janeiro, mas é sempre um prazer vir aqui no Espírito Santo. A Cidade está maravilhosa, o povo maravilhoso. E gostaria de voltar para o Rio de Janeiro com o provimento e absolvição dos meus clientes.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação.

Em razão de alguns aspectos que Vossa Excelência abordou, peço o retorno dos autos para um reexame na matéria.

*

O SR. ADVOGADO MARCIO DELAMBERT MIRANDA FERREIRA:-

Obrigado. Boa tarde.

*

swa*

SESSÃO DIA 25/06/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme lançado no Relatório já apresentado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO, ALEXANDRE LYRA TRANCOSO e CHRISTIANO HELAL DE PAULA
contra a Sentença de fls. 2.024
/2.040 e fls. 2.097/2.098-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO
: à pena total de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §1º, incisos II e IV e §2º, e no artigo 173, ambos da Lei 11.101/2005 e nos artigos 288 e 330, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal;

CHRISTIANO HELAL DE PAULA:
à pena total de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §1º, incisos II e IV e §2º, e no artigo 173, todos da Lei 11.101/2005 e nos artigos 288 e 330, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal;

e
ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
: à pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §2º, da Lei 11.101/2005 e no artigo 288 do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal.

Extrai-se dos autos a irresignação dos acusados através dos recursos protocolados, posto que CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO em sua peça acostada no
Id. 4816885, sustenta, preliminarmente, (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a nulidade da emendatio libelli realizada para enquadrar a conduta em delitos descritos na Lei nº 11.101/05; (iii) a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a correta aplicação do Decreto Lei nº 7.661/45; (iv) o cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal; (v) o cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da sentença; e (vi) o cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência.

No mérito, pugna pela (vii) absolvição quanto ao delito descrito no artigo 168, §1º, incisos II e IV, e §2º, da Lei nº 11.101/05; (viii) pelo reconhecimento da prescrição em relação aos crimes previstos no artigo 173 da Lei nº 11.101/05 e no artigo 288 do Código Penal; (ix) pela redução da pena-base; e (x) pelo afastamento das causas majorantes previstas no §1º, incisos II e IV, e §2º, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05.

ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
: conforme evento de número 6138940, sustenta, preliminarmente, (i) nulidade decorrente da violação ao artigo 103 e seguintes do Decreto Lei nº 7.661/45, vez que impossibilitado o exercício de defesa em âmbito de inquérito judicial previsto na legislação; (ii) violação ao princípio do promotor natural da causa; (iii) ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, vez que inviabilizado o requerimento de diligências processuais; (iv) prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do artigo 186, inciso IV, do Decreto Lei nº 7.661/45; (v) extinção da punibilidade pela abolitio criminis referente ao delito do artigo 186, inciso IV, do Decreto Lei nº 7.661/45; (vi) atipicidade e inépcia da denúncia; (vii) ausência de justa causa para a ação penal; (viii) ausência de fundamentação da sentença; (ix) cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal; (x) caracterização de julgamento ultra petita pela aplicação das causas majorantes do §1º, incisos II e IV, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05; e (xi) inadequação do tipo penal previsto no artigo 168, §2º, da Lei nº 11.101/05. No mérito, requer (xii) a absolvição dos delitos imputados e (xiii) redução da pena-base.

CHRISTIANO HELAL DE PAULA
: cuja petição encontra-se no Id. 6561852, apresentou sua irresignação, fustigando, preliminarmente, (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal; (iii) a prescrição relativamente aos delitos descritos no Decreto Lei nº 7.661/45; (iv) o cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e ao artigo 384 do Código de Processo Penal; (v) a violação ao princípio do promotor natural; (vi) violação ao artigo 103 e seguintes do Decreto Lei nº 7.661/45, vez que impossibilitado o exercício de defesa em âmbito de inquérito judicial previsto na legislação; e (vii) ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, vez que inviabilizado o requerimento de diligências processuais. No mérito, pugna (viii) pela absolvição quanto aos delitos imputados e pela (ix) redução da pena-base.

Expostas as irresignações, o Ministério Público de 1º Grau, conforme manifestação nos ids 5418771 e 7934770, sustenta a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 83900014, entende que os recursos devem ser conhecidos para seja parcialmente acolhida a preliminar de prescrição de Camilo Antônio de Paula, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade quanto aos delitos do artigo 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, assim como seja acolhida a preliminar de julgamento ultra petita de Alexandre Lyra Trancoso, para que seja corrigido o erro material da sua dosimetria, afastando-se, assim, as causas majorantes do §1º, incisos II e IV, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05.

No mérito, que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, devo deixar expressamente consignado que os autos em análise, além de possuírem vários réus, tratam de inúmeras condutas que, encadeadas, demonstram que a pretensão dos réus era constituída, ao final, pela lesão aos credores da empresa falida, conforme descrito na denúncia, apurado na instrução criminal submetida ao contraditório e, conforme sentença, ainda que esta mereça alguns reparos, fixou a condenação dos recorrentes a luz das provas constantes no feito. Assim, lamentando desde já o alongar da minha manifestação, esta se faz necessária para o correto deslinde da causa.

Desta forma, entendo por trazer ao contexto do presente julgamento trechos destacados da extensa denúncia (54 laudas) que narrou os fatos de forma minuciosa e detalhista e que deram ensejo a ação penal em apreço, bem como a respectiva sentença condenatória produzida em desfavor dos recorrentes.

Em 18 de setembro de 2002, a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolou pedido de CONCORDATA PREVENTIVA oferecendo aos credores quirografários o pagamento de 100% de seu passivo em 24 meses, sendo 2/5 no primeiro ano e o restante no segundo ano, acrescidos da correção monetária e dos juros que fossem fixados pelo juízo, em consonância com o artigo 163, parágrafo 1º do Decreto-Lei número 7.661/45.

Os 1º e 2º denunciados para alcançarem seus objetivos, ou seja, o processamento da concordata preventiva disseram que “os prejuízos foram acumulando a cada mês, forçando a CONCORDATÁRIA, hoje FALIDA a captar recursos junto a instituições financeiras, agregando a seus custos de produção um custo financeiro impossível de ser repassado aos preços. [...] Quanto ao pedido de Concordata Preventiva, a empresa ora falida devia aos seus credores a importância de R$14.063.844,55 (quatorze milhões, sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Dentre vários Bancos e outros vários credores de fornecimento de matérias-primas, foi realizado um CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO feito pela CONCORDATÁRIA (ora FALIDA) com o BICBANCO (fls. 321 a 413 – do segundo volume do processo principal) que em conta garantida; certificado de depósito bancário (em instrumento particular de caução de CDB); abertura de crédito (cheque empresarial); notas promissórias e outras o seu débito já ultrapassava a mais de R$4.000,00 (quatro milhões de reais). Além dos Bancos, podemos citar várias outras empresas credoras da empresa pertencente aos denunciados, conforme documentos probatórios que acompanham a denúncia.

No desenvolvimento fraudulento da concordata, os 1º e 2º denunciados já estavam com o plano arquitetado para fraudar o BICBANCO, requerendo a liberação de valores junto ao mesmo.

Os livros entregues em cartório pelos denunciados quando imperava a concordata preventiva, são datados de 2000 a 2002, sendo que após, mais nenhum livro considerado obrigatório foi entregue em juízo, inclusive, após a sentença declaratória da falência, continuidade de negócios e de volta a situação da falida.

As contas só foram apresentadas as referentes ao mês de julho de 2003, sendo que diversos deveres do comissário não foram cumpridos, tais como os fatos mencionados nos números I, II e III do artigo 162 do Citado DL requerendo a falência se fosse o caso, fiscalizar o procedimento do devedor na administração dos seus haveres enquanto se processava a concordata, examinar livros e papéis do devedor, verificar o ativo e o passivo e solicitar dos interessados as informações que entendesse úteis, sendo omisso no curso do processo, conforme narra a denúncia.

Restou apurado nos autos que o comissário estava ciente de que a AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRA LTDA pertencia ao 3º denunciado – CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO e o 4º DENUNCIADO – CHRISTIANO HELAL DE PAULA FILHO, sobrinho e filho do 1º denunciado e sócio da SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO – MANOEL FRANCISCO DE PAULA. Como não poderia de estar tudo certo entre parentes, o 3º denunciado CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO e o 4º denunciado – CHRISTIANO HELAL DE PAULA FILHO sócios da AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRA LTDA é irmão e sobrinho respectivamente do 2º denunciado LUCIANO BEITE.

Como já era de se esperar a AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA que nunca deixou de pertencer aos sócios da CONCORDATÁRIA SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO estando eles sempre na condição de SÓCIOS OCULTOS , escondidos em um pano de fundo, manifesta-se sua renúncia aos créditos que possui contra a referida concordatária, que com tal atitude além de tirar vantagens em cima dos credores, desobedeceram a ordem de preferência ditada por lei para pagamento de seus débitos, mas na realidade não passava de um grande golpe.

Consta nos autos que a empresa AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS tinha como sócios o irmão e filho do primeiro denunciado MANOEL FRANCISCO DE PAULA. Vejamos: “A concordatária SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA tem como sócios MANOEL FRANCISCO DE PAULA, filho de Camilo Antônio de Paula e de Maria Tortelote de Paula e LUCIANO BEITE, filho de José Beite e Gertrudes Tortelote Beite, conforme comprovam as cópias de seu contrato social em anexo, as quais também se vê que a sociedade, na data em que foi constituída, tinha como sócios Valdenir Ferreira de Andrade e Luiz José Finamore Simoni.

Pelo que se constata, a agropecuária Rio Palmeiras que já pertenceu a um dos sócios da San Francisco de São Gonçalo, Luciano Beite, agora tem como donos o irmão, Camilo Antônio de Paula Filho e o filho, Christiano Helal de Paula, do sócio majoritário da concordatária Manoel Francisco de Paula.

Em resumo, a Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, pertence a CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO que é irmão do sócio da concordatária SAN FRANCISCO – MANOEL FRANCISCO DE PAULA e CHRISTIANO HELAL DE PAULA, que é filho de MANOEL FRANCISCO DE PAULA. Não obstante a tal situação, o terceiro denunciado CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO foi sócio do segundo denunciado LUCINAO BEITE na agropecuária Rio Palmeiras que em fevereiro de 2000 este segundo denunciado passou a sociedade para o quarto denunciado CHRISTIANO HELAL DE PAULA.

Restou demonstrado que a AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA comprava dos credores da concordatária SAN FRANCISCO DE SAN GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS Ltda seus créditos.

Tal fato não deixa de caracterizar fraude a credores, como narrou a denúncia, pois a empresa que assumiu os créditos da concordatária, além de pertencer ao terceiro e quarto denunciados, sendo estes irmão e filho do primeiro denunciado, empreendeu negociações em que várias dessas cessões de crédito variam de 40% a 70% a menos do valor principal, apenas as de pequenos valores constam como pagamento integral, o que demonstra que ambas as empresas se aproveitaram da boa-fé de seus credores.

Os denunciados aduziram em juízo, por inúmeras vezes, que não honraram com seus compromissos junto aos credores, por terem sido as negociações infrutíferas, sendo que, posteriormente veio a tona que, além dessas falácias trazidas autos pelo síndico, os devedores, inclusive o encerramento da algumas filiais, situações que nunca foram comunicadas.

Restou notório, ainda, que os requeridos, em conluio, mesmo informando que disponibilizaram a empresa ILSA INDÚSTRIA LUELLMA AS para pagamento do passivo da empresa concordatária SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS Ltda, nunca manifestaram a sua colocação em praça para leilão para que as obrigações passivas fossem pagas, demonstrando claramente a intenção de fraudar seus credores.

Após vários anos de trâmite do processo, em razão de não terem os denunciados cumprido com a obrigação de quitar as suas dívidas com os credores concordatários, foi a concordata preventiva convolada em falência (sentença de fls. 3069/3077) conforme pretensão de vários credores, sabedores que jamais receberiam seus créditos, já que estavam sendo enganados desde a primeira parcela do acordo da concordata.

Mais uma das inúmeras atitudes coniventes do comissário, sabendo que a empresa concordatária havia sido convolada em falência tendo em vista que não cumpriu o pagamento aos credores, ainda assim foi favorável a continuidade do negócio, indicando para gerenciar as atividades a senhora ÂNGELA MARIA DOS PASSOS, conforme relatório circunstanciado de fls. 3154/3162.

Houve uma manifestação falsa por parte dos recorrentes, posto que às fls. 3477 a 3480 apresentaram um novo PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA FALIDA objetivando a sua continuidade com o pagamento de todos os seus credores, tanto os restantes da concordata quanto os débitos posteriormente constituídos, entretanto, nada disso aconteceu, continuando a falida a desenvolver suas atividades, só que nesse período o ativo quando do pedido da concordada, em mercadorias e em bens e tudo foi desaparecendo com as manobras fraudulentas.

Confiante na impunidade, a empresa falida SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA , através do primeiro e segundo denunciados passaram a utilizar de uma outra razão social e outro CNPJ para continuar atuando no mercado, vindo a criar a empresa MRTG – INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA com CNPJ 05138088/0003-98 com o mesmo endereço da FALIDA, com plena ciência do síndico, fato este comunicado pela empresa OBST TRADE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA credora da falida, às fls. 3883/3884.

Em dezembro de 2008, a empresa estava em CONTINUIDADE DE NEGÓCIO por força de liminar, retornou a situação de FALIDA conforme decisão de fls. 4445 e 4448 , mais precisamente à fl. 4.447, embora as tramas prosseguiram, sendo que tais crimes ocorreram com a participação do contador da empresa.

O primeiro denunciado MANOEL FRANCISCO DE PAULA foi preso exatamente onde funciona a empresa MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA e que tem sua genitora MARIA TORTELOTTE DE PAUILA, sexta denunciada, como a maior cotista, ou seja, 99% (noventa e nove por cento) o que deixa bastante evidente que os primeiro e segundo denunciados são SÓCIOS OCULTOS desta nova empresa, sendo que a genitora, sexta denunciada e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO, sétimo denunciado emprestaram seus nomes, tornando-se LARANJAS, tudo isso com a conivência do síndico e suporte do contador da empresa.

Observa-se que a filial da MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA tem como endereço a rodovia Talma Rodrigues Ribeiro, 137, Portal de Jacaraípe, mesmo endereço da filial da MASSA FALIDA. Basta uma lida na petição inicial quando do pedido da CONCORDATA PREVENTIVA, mais precisamente à fl. 07 do processo principal, onde consta prova do alegado.

Os denunciados utilizaram a concordata com o intuito de quitarem seus débitos, mas não cumpriram suas obrigações, empregaram meios ruinosos para retardar a quebra com suas manobras fraudulentas.

Eminentes pares, passo a análise das provas que foram carreadas aos autos, adentrando ao contexto das relações que foram sendo verificadas no processo, isso é, entre os acusados e os delitos narrados.

As várias alegações estão alinhadas de forma, em algumas apelações, a propiciarem uma análise conjunta dos temas, já que questionaram sobre a prescrição, sobre ausência de justa causa, dentre outras. Assim, a despeito de não empreender, a princípio a análise de cada um dos recorrentes, apreciarei os temas que são prejudiciais a análise do mérito do recurso.

NULIDADE - AUSÊNCIA DE INQUÉRITO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA

Ainda que sustentada a preliminar de violação aos preceitos normativos do Decreto Lei 7.661/45 pelas defesas, em razão da superveniência da Lei 11.101/05, a qual suprimiu o aludido procedimento, conforme precedentes do STJ, aquilatando-se a mesma razão de decidir posto terem os recorrentes cometidos atos após a vigência da atual conformação normativa, a suposta nulidade não se mostra presente.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO INQUÉRITO JUDICIAL. CRIMES PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI 11.101/2005. DESNECESSIDADE. MÁCULA INEXISTENTE. 1. O artigo 192 da Lei 11.101/2005 prevê a sua não aplicação "aos processos de falência ou concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945". 2. 3. 4. Embora o órgão acusatório tenha enquadrado os ilícitos atribuídos aos acusados no Decreto-lei 7.661/1945,
não há duvidas de que as condutas a eles assestadas teriam ocorrido já na vigência da nova Lei de Falências, diploma legal aplicável à espécie, que suprimiu a necessidade de instauração de inquérito judicial antes da deflagração da ação penal, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do processo ante a ausência da referida formalidade
. Recurso improvido. (RHC n. 31.811/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 25/3/2014.)

Os delitos foram perpetrados dentro do interregno de 2002 a 2006, o que afasta a previsão normativa invocada. Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

A massa falida utilizava uma outra razão social e outro CNPJ no mesmo endereço, utilizando as mesmas instalações para continuar atuando no mercado nacional e internacional , emitindo notas em nome da MRTG Industrial e Comercial Ltda devidamente juntadas aos autos, bem destacou que tais fatos criminosos ocorreram nos meses de setembro de 2005 a janeiro de 2006, após a vigência da nova lei, sendo o caso de aplicação da Súmula 711 do STJ pois é sabido que “
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação de continuidade ou da permanência

NULIDADE - PROMOTOR NATURAL – NÃO VERIFICADA

Prosseguem as defesas no sentido de seja reconhecida a violação ao princípio do Promotor Natural. Sustentam as alegações, em síntese, pela ocorrência dos delitos estar afeta a seara criminal e, no contexto da denúncia, dentro do processo falimentar, serem extraídos os fatos que deram ensejo à denúncia, sem que o processo tenha sido remetido, previamente, a um Promotor criminal.

Embora sedutora tese apresentada esta não merece acolhida, já que não houve, pelo órgão acusador, a indicação de membro efetivo do Ministério Público para, após a ciência dos fatos pela acusação, para a produção da peça acusatória, sendo, entretanto, o mesmo Promotor que atuava na Vara de Falência e concordata, que já estava ciente dos inúmeros fatos atrelados ao processo desenvolvido em favor da empresa que objetivava a recuperação.

Desta forma, entendo, como consta no artigo 127, §1º da Constituição da República, resta estabelecido o princípio da unicidade da instituição, a produção do ato de denúncia, não tendo sido aleatoriamente nomeado um promotor para deflagrar a competente ação penal, a nulidade aventada não subsiste.

A jurisprudência do STJ tem admitido, inclusive a existência de grupo de promotores em auxílio a determinadas demandas, sem que isso caracterize nulidade a macular a peça acusatória. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA ILICITUDE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2."É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet" (AgRg no AREsp 1.425.424/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019).3.4.5 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.139/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim, de igual forma, rejeito a alegação de violação ao Promotor Natural.

PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL -

Em ordem de prejudicialidade, entendo que, neste momento, ainda que alteradas as teses apresentadas nos recursos, deve ser analisada a temática pertinente a prescrição.

Primeiramente, afasto a pretensão de o prazo prescricional seja o do Decreto Lei 7.661/45, quanto aos dois anos, já que o rito procedimental, a luz do que já foi exposto anteriormente, deve ser aquele dado pela Lei 11.101/05 por terem sido, os últimos atos lesivos perpetrados na égide da lei nova, o que atrai a incidência da remissão ao Código Penal quanto a contagem dos prazos da prejudicial de mérito, partindo-se do pressuposto da pena aplicada.

Esse é o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME FALIMENTAR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REVOGADA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO ATO FRAUDULENTO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA NORMA VIGENTE. INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 1. 2.
Considerando-se, no caso, que o último ato fraudulento foi praticado no ano de 2012, tendo, inclusive, o órgão acusatório enquadrado os ilícitos atribuídos aos acusados na Lei n. 11.101/05, não há duvidas de que as regras a serem utilizadas para a contagem do prazo prescricional devem ser as previstas na nova Lei de Falências
. 3. 4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 986.276/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

Extraio, portanto, que a disposição normativa pertinente ao tema invocado – prescrição – deve observar, portanto, o que dispõe a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, onde dita que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”

Após me debruçar sobre o feito bem como sobre as penas aplicadas, a prescrição retroativa
in casu
, a luz dos fundamentos já expostos, atinge somente os delitos dos artigos 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, em relação ao acusado CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO, já que, à luz do 119 do Código Penal, as penas devem ser consideradas de forma isolada, prosseguindo-se a análise dos recursos em relação a dosimetria e demais consectários.

Quanto ao delito descrito no artigo 168 (com incidência do §1º, incisos II e IV, e/ou do §2º) da Lei nº 11.101/05, NÃO verifico a incidência da prescrição com relação aos três apelantes já que foram condenados, também, à pena concreta que enseja a incidência de prazo prescricional de 16 (dezesseis) e 12 (doze) anos, posto que os réus Camilo e Christiano, foi fixada a reprimenda em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao réu Alexandre, com os ajustes devidos, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, amoldando-se ao artigo 109, incisos II e III, do Código Penal.

Assim, progride a análise das apelações somente em relação ao delito do artigo 168 (com incidência do §1º, incisos II e IV, e/ou do §2º) da Lei nº 11.101/05.

Vislumbro, neste estágio, lapso temporal hábil ao reconhecimento da prescrição dos delitos dos artigos 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, em relação ao acusado
CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO
.

NULIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ART.367 DO CPP

A defesa sustenta que deve ser considerada a ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, posto restar violado o amplo direito de defesa do acusado CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO.

Sobre o tema foi necessário debruçar-me sobre o processo e, no transcurso da ação penal, conforme ata de audiência constante no dia 28/03/2019, extrair o que está consignado:

[...] Em seguida pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: " suspendo a presente AIJ e designo no dia 08 de maio de 2019 às 14:30 para sua realização.
Declaro ausentes, na forma do artigo 367 do CPP os réus Manoel Francisco de Paula, Camilo Antonio de Paula Filho, Cristiano Helal de Paula
. [...]

A norma cogente de natureza processual, expressamente consignada no Código de Processo Penal, dita que:

O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

A medida, então, de não intimação que ocorreu em relação a audiência mencionada pela defesa, está respaldada na previsão normativa, posto que o recorrente
CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO havia faltado nas duas audiências anteriores que foram designadas.

Em razão da inocorrência da nulidade perseguida, eis que os atos da serventia quanto a não intimação estão sustentados por expressa previsão normativa, rejeito a alegação de nulidade apresentada pela defesa de CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO.

NULIDADE – ART.402 DO CPP – REJEIÇÃO

Em suas alegações, as defesas ainda sustentam violação ao artigo 402
1
do Código de Processo Penal, afirmando, em síntese, que lhes foi suprimido o direito a manifestação quanto a possíveis diligências a serem empreendidas na fase antecedente à sentença.

Especificamente em relação ao tema, conforme entendimento do STJ, já restou consignado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. 4. Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, a matéria precluiu diante da inércia da parte na fase processual do art. 402 do CPP. 5.
A defesa se limita, exclusivamente, a insistir na necessidade das referidas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. 6. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.494.206/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Assim, Eminentes pares, à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade deve ser rejeitada.

Conforme ditam os mencionados artigos, respectivamente:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

E, dentro dos verbetes alinhados pelas peças de defesa, a suposta assimetria não apresentou, para além de suas alegações, em prejuízos as teses defensivas.

Assim, prossigo na análise dos recursos sem acolher a tese de nulidade apresentada quanto ao artigo 402 do CPP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA

Em trato de continuidade, prosseguem as defesas, no sentido de ser reconhecida a ausência de formalidade intrínseca ao ato judicial e que é pertinente a fundamentação da mesma, para ao fim, condenar os recorrentes.

No caso, entretanto, as razões do convencimento do magistrado restaram demonstradas e baseadas em elementos concretos contidos nos autos, viabilizando às partes o contraditório e o direito ao devido processo legal, não havendo que se falar em decisão despida de fundamentos.

Quanto ao ponto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal (HC 105349 AgR), sendo esta a hipótese em julgamento.

Verifica-se que a sentença ora objurgada foi fundamentada de forma correta e adequada, abarcando todos os pontos debatidos no curso da ação penal, tendo enfrentado e analisado a conduta dos apelantes, respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobejamente suficiente ao desfecho condenatório prolatado.

Quanto a dosimetria analisada, embora a defesa sustente a hipótese de “copia” e “cola”, a questão será analisada na fase pertinente de julgamento, já que há, de igual forma, recurso contra a aplicação da sanção penal em desfavor dos recorrentes.

Portanto,
estando a sentença devidamente fundamentada, não há o que se falar em nulidade.

NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESPEITO

As defesas ainda prosseguem sustentando que, pelo fato do magistrado ter conduzido o julgamento ao resultado final, com condenação sobre preceitos da novel legislação, estaria afastado o princípio da congruência, sendo este de impositiva aplicação a luz dos precedentes do STJ.

Após observar os termos fomentados, apreciando a profundidade da narrativa exposta em sede de contrarrazões pelo Ministério Público, entendo por rejeitá-la, pelos fundamentos a seguir expostos.

De longa data firmou-se o entendimento de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação delitiva. Ora, a própria disposição normativa do art. 383 do Código de Processo Penal viabiliza meios ao magistrado para que corrija os artigos da imputação, desde que não haja modificação quanto a descrição do fato, e, respalda a norma jurídica, inclusive, a possibilidade de impor-se pena mais grave ao condenado.

Ademais, não podemos olvidar o princípio da continuidade normativa típica, que, na visão de Rogério Sanches é assim definida:

"A abolitio criminis representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. É o que aconteceu com o crime de sedução, revogado, formal e materialmente, pela Lei nº 11.106/2005"
. E prossegue Sanches Cunha:
"O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa"

No denominado
princípio da continuidade normativo típica
ocorre a manutenção do
caráter proibido da tipificação anterior
, apenas com o
deslocamento formal
do conteúdo criminoso para outro tipo penal contido em uma
lei posterior revogadora
, tácita ou expressamente, da tipificação anterior.

O objetivo do legislador, nesse caso, não é excluir referida tipificação do ordenamento jurídico, mas aperfeiçoá-la, atualizá-la ou, inclusive, ampliar ou diminuir a sua abrangência, sem desnaturá-la, mantendo a sua natureza proibitória, desta forma, não há como acolher a suposta nulidade da sentença, seja pela suposta ausência de fundamentação, seja pelo princípio da congruência apresentado pela defesa.

Desta forma, com base no substrato legal apresentado, de igual forma, rejeito as alegações de nulidade.

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RÉU SOLTO - REGULARIDADE

Em última preliminar, a defesa sustenta que os acusados deveriam ter sido pessoalmente intimados da sentença, o que não pode ser acolhido com base em previsão normativa expressa do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 392 do CPP:

A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
;

Este, inclusive, como bem alertado pela Procuradoria em seu parecer, é o entendimento do STJ sobre o tema:

“nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal” (STJ; AgRg no HC n. 896.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Assim, rejeito as “preliminares” apresentadas, passando a análise da conduta descrita na peça de ingresso, sua materialidade e, posteriormente, dosimetria.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Após observar os termos do julgamento empreendido em primeiro grau, nota-se que a conduta descrita na peça de ingresso, comprovada nos autos e, por fim, imputada aos agentes por força da sentença ora combatida, está em consonância com o contexto fático ocorrido.

Conforme fiz lançar nos autos, corroborado pelo Parecer da Procuradoria, nota-se que:

De todo o esquema fraudulento perpetrado por anos de processo de concordata e falência, depreende-se que os débitos face às credoras da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA não foram quitados, ao passo em que o grupo permanecia exercendo o mesmo ramo de atividade, por meio de outras empresas, bem como continuava obtendo recursos e fornecimentos. Também sobressaem débitos fiscais devidos à União e ao Estado, além de execuções no âmbito da Justiça do Trabalho

De posse dos autos, consta uma relação de documentos (fls. 305/602 e 604/902) prosseguindo esta no volume 04 dos autos e das mídias acostadas, pertinentes aos depoimentos, restou demonstrado que a tipificação penal está devidamente comprovada nos autos.

À vista disso, infere-se demonstrada a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo pelo pedido de concessão de concordata preventiva e processamento conseguinte (fls. 57/73 e ss.), pelos autos de concordata judicial nº 024.020.139.879 (fls. 439/442 e ss.) e de decretação de falência (fls. 790/798), além dos demais documentos colhidos em instrução criminal, mormente pela criação de terceira pessoa jurídica, no mesmo local, destinada aos mesmos contextos fabris, olvidando a empresa pretérita em assumir e quitar as dívidas oriundas de sua gestão.

Assim, restou configurado pelos inúmeros atos consignados nos autos a ocorrência, também do delito de fraude a credores, que, estipulado na Lei de Falência possui a seguinte redação:

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: (...)

II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros; (...)

IV – simula a composição do capital social; (...).

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

Ainda que pretendida a revisão das causas de aumento pertinente a situações fáticas, necessário destacar que, como consta no parecer da Procuradoria:

“os representantes da empresa deixaram de apresentar livros contáveis após o ano de 2002; lograram com que o comissário relatasse situações empresariais e balanços negociais inverídicos no bojo da ação judicial de concordata e falência; utilizaram “laranjas” para a constituição de novas empresas de mesma atividade, simulando falso capital social; e, ainda, mantiveram, por anos, os negócios originários de forma paralela, mediante as sociedades ocultas”

Assim, nota-se que, pertinente ao acusado CAMILO ANTOIO DE PAULA FILHO, a respectiva causa de aumento restou demonstrada nos autos, o que, em relação ao recorrente ALEXANDRE LIRA TRANCOSO, não restou demonstrado, entendimento este que está respaldado no parecer contido no evento 8390014.

DOSIMETRIA – CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO.

Quanto ao réu
CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO
(
artigo 168, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei da Lei 11.101/2005),
observo que corretamente fixou a sentença as circunstâncias judiciais pertinentes a culpabilidade, posto ter demonstrando capacidade de articulação e elevada responsabilidade criminal merecendo alta censura do Estado pois de forma articulada, foi um dos responsáveis diretos durante todo o tempo pelas ações criminosas, engendrada com o propósito de impor os altíssimos prejuízos financeiros a um elevado número de empresas e ao estado como arrecadador de impostos, ficando claro que durante todo o tempo tinha o pleno conhecimento, entendia e controlava o ilícito perpetrado, sendo intenso o grau de sua reprovação penal. Tinha, durante todo o tempo, pleno conhecimento do potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, devendo ser tal circunstância valorada em seu desfavor de forma elevada.

Quanto a personalidade do acusado, transcrevo a fundamentação encampada pela sentença no sentido de valorar negativamente tal vetor, mantendo-o irretocável:

embora não existam nos autos quaisquer laudos técnicos indicando seu perfil, fácil concluir que se trata também de elemento com ausência de nobreza em sua individualidade, marcado pela ganância e vontade de satisfazer sua obsessão por riqueza a qualquer custo eis que não mediu esforços materiais e intelectuais para, com suas ações, impor grande prejuízo material a diversas pessoas, sem medir em momento algum qualquer consequência de seus atos, havendo nos autos elementos suficientes para valorá-la negativamente por se tratar de pessoa sabidamente dedicada a prática reiterada de crimes desta natureza.

Acolho, quanto aos “motivos do delito”
2
, o que foi narrado na sentença para exasperação da pena base, posto que o valor das transações empreendidas, ultrapassa o contexto da normalidade do delito em análise.

As circunstâncias do crime, conforme descrito na sentença demonstrou como o acusado, valendo-se da figura do síndico amealhou valores em detrimento dos credores, deixando inúmeros prejuízos no mercado. Assim, mantenho o mesmo entendimento constante na sentença quanto ao tema.

As consequências e comportamento das vítimas, de igual forma, após detida análise, possuem fundamentação idônea à exasperação, razão pela qual deve ser mantida incólume a pena-base fixada de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a indicação da excelente condição financeira do réu.

Na fase intermediária não há atenuantes ou agravantes.

Em seu desfavor militam as causas de aumento previstas no artigo 168, § 1º , incisos II e IV da Lei 11.101/05 por restar ao final provado que omitiu na escrituração contábil e no balanço, lançamentos que deles deveriam constar, com alteração da escrituração e do balança da empresa, bem como simulou a composição do capital social da empresa “
laranja”
criada, pelo que aumento a pena em 1⁄4 (UM QUARTO), passando a mesma a totalizar nesta fase
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Tendo este réu movimentado recursos elevadíssimos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, § 2º da Lei 11.101/04, aumento a pena privativa de liberdade em sua metade, passando a reprimenda a totalizar
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO.

Desta forma, entendo que não há reparos na sentença em relação ao recorrente CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO.

Quanto ao réu ALEXANDRE LYRA TRANCOSO, após observar os fundamentos expostos na sentença,não encontro reparos a serem empreendidos, possuindo esta fundamentação idônea a fixar a pena-base acima do mínimo legal, acolhendo os termos desta para mantê-la em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a indicação da excelente condição financeira do réu.

Na fase intermediária não há atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Na terceira fase da construção da pena, entendo por acolher a manifestação da Procuradoria lançada no evento de número 8390014, mais precisamente às fls. 38, onde fez constar:

Assim, ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar [...] e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO pela prática dos crimes previstos no artigo 168 § 2º da Lei 11.101/2005 e artigo 288 do CP (combinado com os artigos 13, 29 e 69 do CP)

Entretanto, na terceira fase de aplicação da pena, conforme se observa no comando judicial, a sentença restou assim transcrita:

Em seu desfavor militam
as causas de aumento previstas no artigo 168, § 1º , incisos II e IV da Lei 11.101/05
por restar ao final provado que omitiu na escrituração contábil e no balanço, lançamentos que deles deveriam constar, com alteração da escrituração e do balança da empresa, bem como simulou a composição do capital social da empresa “
laranja”
criada, pelo que aumento a pena em 1⁄4 (UM QUARTO), passando a mesma a totalizar nesta fase
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Tendo este réu movimentado recursos elevadíssimos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, § 2º da Lei 11.101/04, aumento a pena privativa de liberdade em sua metade, passando a reprimenda a totalizar
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO.

Portanto, passo a refazer a sentença a partir da segunda fase, considerando somente a incidência do §2º, do art. 168 do Código Penal, aumentando a pena de metade (dois anos e seis meses) de reclusão, para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) salários-mínimos vigentes a época do pagamento, tornando-a em definitivo.

DOSIMETRIA CHRISTIANO HELAL DE PAULA

Quanto ao réu
CHRISTIANO HELAL DE PAULA
, observo que cada um dos vetores foi devidamente justificado, ainda que considerada a existência do lucro fácil, este, no contexto dos autos, revelou-se muito acima do nível que possa ser admitido para o delito, sendo que os agentes movimentaram milhões em favor de empresa criada para continuar a desenvolver as atividades da falida sem que, contudo fossem pagos os credores. Assim, mantenho a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos

vigentes à época do fato.

Em segunda fase não há atenuantes ou agravantes.

As causas de aumento de pena foram consideradas em sua estreita legalidade, considerados os fatos alinhados no processo, bem como as omissões contábeis, assim correta a fixação, em relação ao §1º do art. 168 da Lei 11.101/05 a pena em
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Tendo este réu movimentado recursos elevadíssimos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, § 2º da Lei 11.101/04, aumento a pena privativa de liberdade em sua metade, passando a reprimenda a totalizar
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO.

Desta forma, CONHEÇO DOS RECURSOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e reformar a sentença para acolher a prescrição do delito do artigo 288 do CP e 173, da Lei 11.101/05, a favor do acusado CAMILO ANTONIO DE PAULA e afastar a causa de aumento de pena do acusado ALEXANDRE LYRA TRANCOSO, prevista no art. 168,§1º, incisos II e IV, da Lei 11.101/05 e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de CHRISTIANO HELAL DE PAULA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

1
Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

2
“agiu impelido pela vontade de, usando todos os recursos que a lei oferecia de maneira transversa, buscar enriquecer ilicitamente em volume extraordinariamente alto”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006189-74.2010.8.08.0024

APELANTES:

CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO E OUTROS

A
PELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório já apresentado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interposta por
CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO, ALEXANDRE LYRA TRANCOSO e CHRISTIANO HELAL DE PAULA
contra a
Sentença de fls.
2.024
/2.040 e fls. 2.097/2.098-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO
: à pena total de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §1º, incisos II e IV e §2º, e no artigo 173, ambos da Lei 11.101/2005 e nos artigos 288 e 330, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal;

CHRISTIANO HELAL DE PAULA:
à pena total de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §1º, incisos II e IV e §2º, e no artigo 173, todos da Lei 11.101/2005 e nos artigos 288 e 330, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal;

e
ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
: à pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 04 (quatro) salários-mínimos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 168, §2º, da Lei 11.101/2005 e no artigo 288 do Código Penal, na forma dos artigos 13, 29 e 69, todos do Código Penal.

Extrai-se dos autos a irresignação dos acusados através dos recursos protocolados, posto que
CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO
em sua peça acostada no
Id. 4816885, sustenta, preliminarmente, (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a nulidade da emendatio libelli realizada para enquadrar a conduta em delitos descritos na Lei nº 11.101/05; (iii) a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a correta aplicação do Decreto Lei nº 7.661/45; (iv) o cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal; (v) o cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da sentença; e (vi) o cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência.

No mérito, pugna pela (vii) absolvição quanto ao delito descrito no artigo 168, §1º, incisos II e IV, e §2º, da Lei nº 11.101/05; (viii) pelo reconhecimento da prescrição em relação aos crimes previstos no artigo 173 da Lei nº 11.101/05 e no artigo 288 do Código Penal; (ix) pela redução da pena-base; e (x) pelo afastamento das causas majorantes previstas no §1º, incisos II e IV, e §2º, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05.

ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
: conforme evento de número 6138940, sustenta, preliminarmente, (i) nulidade decorrente da violação ao artigo 103 e seguintes do Decreto Lei nº 7.661/45, vez que impossibilitado o exercício de defesa em âmbito de inquérito judicial previsto na legislação; (ii) violação ao princípio do promotor natural da causa; (iii) ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, vez que inviabilizado o requerimento de diligências processuais; (iv) prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do artigo 186, inciso IV, do Decreto Lei nº 7.661/45; (v) extinção da punibilidade pela abolitio criminis referente ao delito do artigo 186, inciso IV, do Decreto Lei nº 7.661/45; (vi) atipicidade e inépcia da denúncia; (vii) ausência de justa causa para a ação penal; (viii) ausência de
fundamentação da sentença; (ix) cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal; (x) caracterização de julgamento ultra petita pela aplicação das causas majorantes do §1º, incisos II e IV, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05; e (xi) inadequação do tipo penal previsto no artigo 168, §2º, da Lei nº 11.101/05. No mérito, requer (xii) a absolvição dos delitos imputados e (xiii) redução da pena-base.

CHRISTIANO HELAL DE PAULA
: cuja petição encontra-se no Id. 6561852, apresentou sua irresignação, fustigando, preliminarmente, (i) a ausência de fundamentação da sentença; (ii) a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal; (iii) a prescrição relativamente aos delitos descritos no Decreto Lei nº 7.661/45; (iv) o cerceamento de defesa, por violação ao princípio da correlação e ao artigo 384 do Código de Processo Penal; (v) a violação ao princípio do promotor natural; (vi) violação ao artigo 103 e seguintes do Decreto Lei nº 7.661/45, vez que impossibilitado o exercício de defesa em âmbito de inquérito judicial previsto na legislação; e (vii) ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, vez que inviabilizado o requerimento de diligências processuais. No mérito, pugna (viii) pela absolvição quanto aos delitos imputados e pela (ix) redução da pena-base.

Expostas as irresignações, o Ministério Público de 1º Grau, conforme manifestação nos ids 5418771 e 7934770, sustenta a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 83900014, entende que os recursos devem ser conhecidos para
seja parcialmente acolhida a preliminar de prescrição de Camilo Antônio de Paula, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade quanto aos delitos do artigo 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, assim como seja acolhida a preliminar de julgamento ultra petita de Alexandre Lyra Trancoso, para que seja corrigido o erro material da sua dosimetria, afastando-se, assim, as causas majorantes do §1º, incisos II e IV, do artigo 168, da Lei nº 11.101/05.

No mérito, que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença
.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, devo deixar expressamente consignado que os autos em análise, além de possuírem vários réus, tratam de inúmeras condutas que, encadeadas, demonstram que a pretensão dos réus era constituída, ao final, pela lesão aos credores da empresa falida, conforme descrito na denúncia, apurado na instrução criminal submetida ao contraditório e, conforme sentença, ainda que esta mereça alguns reparos, fixou a condenação dos recorrentes a luz das provas constantes no feito. Assim, lamentando desde já o alongar da minha manifestação, esta se faz necessária para o correto deslinde da causa.

Desta forma, entendo por trazer ao contexto do presente julgamento trechos destacados da extensa denúncia (54 laudas) que narrou os fatos de forma minuciosa e detalhista e que deram ensejo a ação penal em apreço, bem como a respectiva sentença condenatória produzida em desfavor dos recorrentes.

Em 18 de setembro de 2002, a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolou pedido de CONCORDATA PREVENTIVA oferecendo aos credores quirografários o pagamento de 100% de seu passivo em 24
meses, sendo 2/5 no primeiro ano e o restante no segundo ano, acrescidos da correção monetária e dos juros que fossem fixados pelo juízo, em consonância com o artigo 163, parágrafo 1º do Decreto-Lei número 7.661/45.

Os 1º e 2º denunciados para alcançarem seus objetivos, ou seja, o processamento da concordata preventiva disseram que “os prejuízos foram acumulando a cada mês, forçando a CONCORDATÁRIA, hoje FALIDA a captar recursos junto a instituições financeiras, agregando a seus custos de produção um custo financeiro impossível de ser repassado aos preços. [...] Quanto ao pedido de Concordata Preventiva, a empresa ora falida devia aos seus credores a importância de R$14.063.844,55 (quatorze milhões, sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Dentre vários Bancos e outros vários credores de fornecimento de matérias-primas, foi realizado um CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO feito pela CONCORDATÁRIA (ora FALIDA) com o BICBANCO (fls. 321 a 413 – do segundo volume do processo principal) que em conta garantida; certificado de depósito bancário (em instrumento particular de caução de CDB); abertura de crédito (cheque empresarial); notas promissórias e outras o seu débito já ultrapassava a mais de R$4.000,00 (quatro milhões de reais). Além dos Bancos, podemos citar várias outras empresas credoras da empresa pertencente aos denunciados, conforme documentos probatórios que acompanham a denúncia.

No desenvolvimento fraudulento da concordata, os 1º e 2º denunciados já estavam com o plano arquitetado para fraudar o BICBANCO, requerendo a liberação de valores junto ao mesmo.

Os livros entregues em cartório pelos denunciados quando imperava a concordata preventiva, são datados de 2000 a 2002, sendo que após, mais nenhum livro considerado obrigatório foi entregue em juízo, inclusive, após a sentença declaratória da falência, continuidade de negócios e de volta a situação da falida.

As contas só foram apresentadas as referentes ao mês de julho de 2003, sendo que diversos deveres do comissário não foram cumpridos, tais como os fatos mencionados nos números I, II e III do artigo 162 do Citado DL requerendo a falência se fosse o caso, fiscalizar o procedimento do devedor na administração dos seus haveres enquanto se processava a concordata, examinar livros e papéis do devedor, verificar o ativo e o passivo e solicitar dos interessados as informações que entendesse úteis, sendo omisso no curso do processo, conforme narra a denúncia.

Restou apurado nos autos que o comissário estava ciente de que a AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRA LTDA pertencia ao 3º denunciado – CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO e o 4º DENUNCIADO – CHRISTIANO HELAL DE PAULA FILHO, sobrinho e filho do 1º denunciado e sócio da SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO – MANOEL FRANCISCO DE PAULA. Como não poderia de estar tudo certo entre parentes, o 3º denunciado CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO e o 4º denunciado – CHRISTIANO HELAL DE PAULA FILHO sócios da AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRA LTDA é irmão e sobrinho respectivamente do 2º denunciado LUCIANO BEITE.

Como já era de se esperar a AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA que nunca deixou de pertencer aos sócios da CONCORDATÁRIA SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO estando eles sempre na condição de SÓCIOS OCULTOS , escondidos em um pano de fundo, manifesta-se sua renúncia aos créditos que possui contra a referida concordatária, que com tal atitude além de tirar vantagens em cima dos credores, desobedeceram a ordem de preferência ditada por lei para pagamento de seus débitos, mas na realidade não passava de um grande golpe.

Consta nos autos que a empresa AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS tinha como sócios o irmão e filho do primeiro denunciado MANOEL FRANCISCO DE PAULA. Vejamos: “A concordatária SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA tem como sócios MANOEL FRANCISCO DE PAULA, filho de Camilo Antônio de Paula e de Maria Tortelote de Paula e LUCIANO BEITE, filho de José Beite e Gertrudes Tortelote Beite, conforme comprovam as cópias de seu contrato social em anexo, as quais também se vê que a sociedade, na data em que foi constituída, tinha como sócios Valdenir Ferreira de Andrade e Luiz José Finamore Simoni.

Pelo que se constata, a agropecuária Rio Palmeiras que já pertenceu a um dos sócios da San Francisco de São Gonçalo, Luciano Beite, agora tem como donos o irmão, Camilo Antônio de Paula Filho e o filho, Christiano Helal de Paula, do sócio majoritário da concordatária Manoel Francisco de Paula.

Em resumo, a Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, pertence a CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO que é irmão do sócio da concordatária SAN FRANCISCO – MANOEL FRANCISCO DE PAULA e CHRISTIANO HELAL DE PAULA, que é filho de MANOEL FRANCISCO DE PAULA. Não obstante a tal situação, o terceiro denunciado CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO foi sócio do segundo denunciado LUCINAO BEITE na agropecuária Rio Palmeiras que em fevereiro de 2000 este segundo denunciado passou a sociedade para o quarto denunciado CHRISTIANO HELAL DE PAULA.

Restou demonstrado que a AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA comprava dos credores da concordatária SAN FRANCISCO DE SAN GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS Ltda seus créditos.

Tal fato não deixa de caracterizar fraude a credores, como narrou a denúncia, pois a empresa que assumiu os créditos da concordatária, além de pertencer ao terceiro e quarto denunciados, sendo estes irmão e filho do primeiro denunciado, empreendeu negociações em que várias dessas cessões de crédito variam de 40% a 70% a menos do valor principal, apenas as de pequenos valores constam como pagamento integral, o que demonstra que ambas as empresas se aproveitaram da boa-fé de seus credores.

Os denunciados aduziram em juízo, por inúmeras vezes, que não honraram com seus compromissos junto aos credores, por terem sido as negociações infrutíferas, sendo que, posteriormente veio a tona que, além dessas falácias trazidas autos pelo síndico, os devedores, inclusive o encerramento da algumas filiais, situações que nunca foram comunicadas.

Restou notório, ainda, que os requeridos, em conluio, mesmo informando que disponibilizaram a empresa ILSA INDÚSTRIA LUELLMA AS para pagamento do passivo da empresa concordatária SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS Ltda, nunca manifestaram a sua colocação em praça para leilão para que as obrigações passivas fossem pagas, demonstrando claramente a intenção de fraudar seus credores.

Após vários anos de trâmite do processo, em razão de não terem os denunciados cumprido com a obrigação de quitar as suas dívidas com os credores concordatários, foi a concordata preventiva convolada em falência (sentença de fls. 3069/3077) conforme pretensão de vários credores, sabedores que jamais receberiam seus créditos, já que estavam sendo enganados desde a primeira parcela do acordo da concordata.

Mais uma das inúmeras atitudes coniventes do comissário, sabendo que a empresa concordatária havia sido convolada em falência tendo em vista que não cumpriu o pagamento aos credores, ainda assim foi favorável a continuidade do negócio, indicando para gerenciar as atividades a senhora ÂNGELA MARIA DOS PASSOS, conforme relatório circunstanciado de fls. 3154/3162.

Houve uma manifestação falsa por parte dos recorrentes, posto que às fls. 3477 a 3480 apresentaram um novo PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA FALIDA objetivando a sua continuidade com o pagamento de todos os seus credores, tanto os restantes da concordata quanto os débitos posteriormente constituídos, entretanto, nada disso aconteceu, continuando a falida a desenvolver suas atividades, só que nesse período o ativo quando do pedido da concordada, em mercadorias e em bens e tudo foi desaparecendo com as manobras fraudulentas.

Confiante na impunidade, a empresa falida SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA , através do primeiro e segundo denunciados passaram a utilizar de uma outra razão social e outro CNPJ para continuar atuando no mercado, vindo a criar a empresa MRTG – INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA com CNPJ 05138088/0003-98 com o mesmo endereço da FALIDA, com plena ciência do síndico, fato este comunicado pela empresa OBST TRADE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA credora da falida, às fls. 3883/3884.

Em dezembro de 2008, a empresa estava em CONTINUIDADE DE NEGÓCIO por força de liminar, retornou a situação de FALIDA conforme decisão de fls. 4445 e 4448 , mais precisamente à fl. 4.447, embora as tramas prosseguiram, sendo que tais crimes ocorreram com a participação do contador da empresa.

O primeiro denunciado MANOEL FRANCISCO DE PAULA foi preso exatamente onde funciona a empresa MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA e que tem sua genitora MARIA TORTELOTTE DE PAUILA, sexta denunciada, como a maior cotista, ou seja, 99% (noventa e nove por cento) o que deixa bastante evidente que os primeiro e segundo denunciados são SÓCIOS OCULTOS desta nova empresa, sendo que a genitora, sexta denunciada e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO, sétimo denunciado emprestaram seus nomes, tornando-se LARANJAS, tudo isso com a conivência do síndico e suporte do contador da empresa.

Observa-se que a filial da MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA tem como endereço a rodovia Talma Rodrigues Ribeiro, 137, Portal de Jacaraípe, mesmo endereço da filial da MASSA FALIDA. Basta uma lida na petição inicial quando do pedido da CONCORDATA PREVENTIVA, mais precisamente à fl. 07 do processo principal, onde consta prova do alegado.

Os denunciados utilizaram a concordata com o intuito de quitarem seus débitos, mas não cumpriram suas obrigações, empregaram meios ruinosos para retardar a quebra com suas manobras fraudulentas.

Eminentes pares, passo a análise das provas que foram carreadas aos autos, adentrando ao contexto das relações que foram sendo verificadas no processo, isso é, entre os acusados e os delitos narrados.

As várias alegações estão alinhadas de forma, em algumas apelações, a propiciarem uma análise conjunta dos temas, já que questionaram sobre a prescrição, sobre ausência de justa causa, dentre outras. Assim, a despeito de não empreender, a princípio a análise de cada um dos recorrentes, apreciarei os temas que são prejudiciais a análise do mérito do recurso.

NULIDADE - AUSÊNCIA DE INQUÉRITO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA

Ainda que sustentada a preliminar de violação aos preceitos normativos do Decreto Lei 7.661/45 pelas defesas, em razão da superveniência da Lei 11.101/05, a qual suprimiu o aludido procedimento, conforme precedentes do STJ, aquilatando-se a mesma razão de decidir posto terem os recorrentes cometidos atos após a vigência da atual conformação normativa, a suposta nulidade não se mostra presente.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO INQUÉRITO JUDICIAL. CRIMES PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI 11.101/2005. DESNECESSIDADE. MÁCULA INEXISTENTE. 1. O artigo 192 da Lei 11.101/2005 prevê a sua não aplicação "aos processos de falência ou concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945". 2. 3. 4. Embora o órgão acusatório tenha enquadrado os ilícitos atribuídos aos acusados no Decreto-lei 7.661/1945,
não há duvidas de que as condutas a eles assestadas teriam ocorrido já na vigência da nova Lei de Falências, diploma legal aplicável à espécie, que suprimiu a necessidade de instauração de inquérito judicial antes da deflagração da ação penal, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do processo ante a ausência da referida formalidade
. Recurso improvido. (RHC n. 31.811/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 25/3/2014.)

Os delitos foram perpetrados dentro do interregno de 2002 a 2006, o que afasta a previsão normativa invocada. Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

A
massa falida utilizava uma outra razão social e outro CNPJ no mesmo endereço, utilizando as mesmas instalações para continuar atuando no mercado nacional e internacional , emitindo notas em nome da MRTG Industrial e Comercial Ltda devidamente juntadas aos autos, bem destacou que tais fatos criminosos ocorreram nos meses de setembro de 2005 a janeiro de 2006, após a vigência da nova lei, sendo o caso de aplicação da Súmula 711 do STJ pois é sabido
q
ue
“
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação de continuidade ou da permanência

NULIDADE - PROMOTOR NATURAL – NÃO VERIFICADA

Prosseguem as defesas no sentido de seja reconhecida a violação ao princípio do Promotor Natural. Sustentam as alegações, em síntese, pela ocorrência dos delitos estar afeta a seara criminal e, no contexto da denúncia, dentro do processo falimentar, serem extraídos os fatos que deram ensejo à denúncia, sem que o processo tenha sido remetido, previamente, a um Promotor criminal.

Embora sedutora tese apresentada esta não merece acolhida, já que não houve, pelo órgão acusador, a indicação de membro efetivo do Ministério Público para, após a ciência dos fatos pela acusação, para a produção da peça acusatória, sendo, entretanto, o mesmo Promotor que atuava na Vara de Falência e concordata, que já estava ciente dos inúmeros fatos atrelados ao processo desenvolvido em favor da empresa que objetivava a recuperação.

Desta forma, entendo, como consta no artigo 127, §1º da Constituição da República, resta estabelecido o princípio da unicidade da instituição, a produção do ato de denúncia, não tendo sido aleatoriamente nomeado um promotor para deflagrar a competente ação penal, a nulidade aventada não subsiste.

A jurisprudência do STJ tem admitido, inclusive a existência de grupo de promotores em auxílio a determinadas demandas, sem que isso caracterize nulidade a macular a peça acusatória. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA ILICITUDE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2."É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet" (AgRg no AREsp 1.425.424/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019).3.4.5 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.139/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim, de igual forma, rejeito a alegação de violação ao Promotor Natural.

PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL -

Em ordem de prejudicialidade, entendo que, neste momento, ainda que alteradas as teses apresentadas nos recursos, deve ser analisada a temática pertinente a prescrição.

Primeiramente, afasto a pretensão de o prazo prescricional seja o do Decreto Lei 7.661/45, quanto aos dois anos, já que o rito procedimental, a luz do que já foi exposto anteriormente, deve ser aquele dado pela Lei 11.101/05 por terem sido, os últimos atos lesivos perpetrados na égide da lei nova, o que atrai a incidência da remissão ao Código Penal quanto a contagem dos prazos da prejudicial de mérito, partindo-se do pressuposto da pena aplicada.

Esse é o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME FALIMENTAR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REVOGADA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO ATO FRAUDULENTO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA NORMA VIGENTE. INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 1. 2.
Considerando-se, no caso, que o último ato fraudulento foi praticado no ano de 2012, tendo, inclusive, o órgão acusatório enquadrado os ilícitos atribuídos aos acusados na Lei n. 11.101/05, não há duvidas de que as regras a serem utilizadas para a contagem do prazo prescricional devem ser as previstas na nova Lei de Falências
. 3. 4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 986.276/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

Extraio, portanto, que a disposição normativa pertinente ao tema invocado – prescrição – deve observar, portanto, o que dispõe a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, onde dita que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”

Após me debruçar sobre o feito bem como sobre as penas aplicadas, a prescrição retroativa
in casu
, a luz dos fundamentos já expostos, atinge somente os delitos dos artigos 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, em relação ao acusado CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO, já que, à luz do 119 do Código Penal, as penas devem ser consideradas de forma isolada, prosseguindo-se a análise dos recursos em relação a dosimetria e demais consectários.

Acolho, neste tempo, tocante ao delito descrito no artigo 168 (com incidência do §1º, incisos II e IV, e/ou do §2º) da Lei nº 11.101/05, a não incidência da prescrição com relação aos três apelantes já que foram condenados, também, à pena concreta que enseja a incidência de prazo prescricional de 16 (dezesseis) e 12 (doze) anos, posto que os réus Camilo e Christiano, foi fixada a reprimenda em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao réu Alexandre, com os ajustes devidos, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, amoldando-se ao artigo 109, incisos II e III, do Código Penal.

Assim, progride a análise das apelações somente em relação ao delito do artigo 168 (com incidência do §1º, incisos II e IV, e/ou do §2º) da Lei nº 11.101/05.

Vislumbro, neste estágio, lapso temporal hábil ao reconhecimento da prescrição dos delitos dos artigos 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05, em relação ao acusado
CAMILO ANT
Ô
NIO DE PAULA FILHO
.

NULIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ART.367 DO CPP

A defesa sustenta que deve ser considerada a ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, posto restar violado o amplo direito de defesa do acusado CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO.

Sobre o tema foi necessário debruçar-me sobre o processo e, no transcurso da ação penal, conforme ata de audiência constante no dia 28/03/2019, extrair o que está consignado:

[...]
Em seguida pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: " suspendo a presente AIJ e designo no dia 08 de maio de 2019 às 14:30 para sua realização.
Declaro ausentes, na forma do artigo 367 do CPP os réus Manoel Francisco de Paula, Camilo Antonio de Paula Filho, Cristiano Helal de Paula
.
[...]

A norma cogente de natureza processual, expressamente consignada no Código de Processo Penal, dita que:

O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

A medida, então, de não intimação que ocorreu em relação a audiência mencionada pela defesa, está respaldada na previsão normativa, posto que o recorrente
CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO havia faltado nas duas audiências anteriores que foram designadas.

Em razão da inocorrência da nulidade perseguida, eis que os atos da serventia quanto a não intimação estão sustentados por expressa previsão normativa, rejeito a alegação de nulidade apresentada pela defesa de CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO.

NULIDADE – ART.402 DO CPP – REJEIÇÃO

Em suas alegações, as defesas ainda sustentam violação ao artigo 402
1
do Código de Processo Penal, afirmando, em síntese, que lhes foi suprimido o direito a manifestação quanto a possíveis diligências a serem empreendidas na fase antecedente à sentença.

Especificamente em relação ao tema, conforme entendimento do STJ, já restou consignado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. 4. Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, a matéria precluiu diante da inércia da parte na fase processual do art. 402 do CPP. 5.
A defesa se limita, exclusivamente, a insistir na necessidade das referidas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. 6. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.494.206/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Assim,
Eminentes pares, à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade deve ser rejeitada.

Conforme ditam os mencionados artigos, respectivamente:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

E, dentro dos verbetes alinhados pelas peças de defesa, a suposta assimetria não apresentou, para além de suas alegações, em prejuízos as teses defensivas.

Assim, prossigo na análise dos recursos sem acolher a tese de nulidade apresentada quanto ao artigo 402 do CPP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA

Em trato de continuidade, prosseguem as defesas, no sentido de ser reconhecida a ausência de formalidade intrínseca ao ato judicial e que é pertinente a fundamentação da mesma, para ao fim, condenar os recorrentes.

No caso, entretanto,
as razões do convencimento d
o
magistrad
o
restaram demonstradas e baseadas em elementos concretos contidos nos autos, viabilizando às partes o contraditório e o direito ao devido processo legal, não havendo que se falar
e
m decisão despida de

fundamentos.

Quanto ao ponto,
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal (HC 105349 AgR), sendo esta a hipótese em julgamento.

Verifica-se que a sentença ora objurgada foi fundamentada de forma correta e adequada, abarcando todos os pontos debatidos no curso da ação penal, tendo enfrentado e analisado a conduta dos apelantes, respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobejamente suficiente ao desfecho condenatório prolatado.

Quanto a dosimetria analisada, embora a defesa sustente a hipótese de “copia” e “cola”, a questão será analisada na fase pertinente de julgamento, já que há, de igual forma, recurso contra a aplicação da sanção penal em desfavor dos recorrentes.

Portanto,
estando a sentença devidamente fundamentada, não há o que se falar em nulidade.

NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESPEITO

As defesas ainda prosseguem sustentando que, pelo fato do magistrado ter conduzido o julgamento ao resultado final, com condenação sobre preceitos da novel legislação, estaria afastado o princípio da congruência, sendo este de impositiva aplicação a luz dos precedentes do STJ.

Após observar os termos fomentados, apreciando a profundidade da narrativa exposta em sede de contrarrazões pelo Ministério Público, entendo por rejeitá-la, pelos fundamentos a seguir expostos.

De longa data firmou-se o entendimento de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação delitiva. Ora, a própria disposição normativa do art. 383 do Código de Processo Penal viabiliza meios ao magistrado para que corrija os artigos da imputação, desde que não haja modificação quanto a descrição do fato, e, respalda a norma jurídica, inclusive, a possibilidade de impor-se pena mais grave ao condenado.

Ademais, não podemos olvidar o princípio da continuidade normativa típica, que, na visão de Rogério Sanches é assim definida:

"A abolitio criminis representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. É o que aconteceu com o crime de sedução, revogado, formal e materialmente, pela Lei nº 11.106/2005"
. E prossegue Sanches Cunha:
"O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa"

No denominado
princípio da continuidade normativo típica
ocorre a manutenção do
caráter proibido da tipificação anterior
, apenas com o
deslocamento formal
do conteúdo criminoso para outro tipo penal contido em uma
lei posterior revogadora
, tácita ou expressamente, da tipificação anterior.

O objetivo do legislador, nesse caso, não é excluir referida tipificação do ordenamento jurídico, mas aperfeiçoá-la, atualizá-la ou, inclusive, ampliar ou diminuir a sua abrangência, sem desnaturá-la, mantendo a sua natureza proibitória,
d
esta forma, não há como acolher a suposta nulidade da sentença, seja
pela suposta ausência de fundamentação, seja pelo princípio da congruência apresentado pela defesa.

Desta forma, com base no substrato legal apresentado, de igual forma, rejeito as alegações de nulidade.

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RÉU SOLTO - REGULARIDADE

Em última preliminar,
a defesa sustenta que os acusados deveriam ter sido pessoalmente intimados da sentença, o que não pode ser acolhido com base em previsão normativa expressa do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 392 do CPC:

A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
;

Este, inclusive, como bem alertado pela Procuradoria em seu parecer, é o entendimento do STJ sobre o tema:

“
nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal” (STJ; AgRg no HC n. 896.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Assim, rejeito as “preliminares” apresentadas, passando a análise da conduta descrita na peça de ingresso, sua materialidade e, posteriormente, dosimetria.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Após observar os termos do julgamento empreendido em primeiro grau, nota-se que a conduta descrita na peça de ingresso, comprovada nos autos e, por fim, imputada aos agentes por força da sentença ora combatida, está em consonância com o contexto fático ocorrido.

Conforme fiz lançar nos autos, corroborado pelo Parecer da Procuradoria, nota-se que:

De todo o esquema fraudulento perpetrado por anos de processo de concordata e falência, depreende-se que os débitos face às credoras da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA não foram quitados, ao passo em que o grupo permanecia exercendo o mesmo ramo de atividade, por meio de outras empresas, bem como continuava obtendo recursos e fornecimentos. Também sobressaem débitos fiscais devidos à União e ao Estado, além de execuções no âmbito da Justiça do Trabalho

De posse dos autos, consta uma relação de documentos (fls.
305/602 e 604/902
) prosseguindo esta no volume 04 dos autos
e das mídias acostadas, pertinentes aos depoimentos, restou demonstrado que a tipificação penal está devidamente comprovada nos autos.

À vista disso, infere-se demonstrada a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo pelo pedido de concessão de concordata preventiva e processamento conseguinte (fls. 57/73 e ss.), pelos autos de concordata judicial nº 024.020.139.879 (fls. 439/442 e ss.) e de decretação de falência (fls. 790/798), além dos demais
documentos
colhidos em instrução criminal,
mormente pela criação de terceira pessoa jurídica, no mesmo local, destinada aos mesmos contextos fabris, olvidando a empresa pretérita em assumir e quitar as dívidas oriundas de sua gestão.

Assim, restou configurado pelos inúmeros atos consignados nos autos a ocorrência, também do delito de f
raude a
c
redores,
que, estipulado na Lei de Falência possui a seguinte redação:

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: (...)

II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros; (...)

IV – simula a composição do capital social; (...).

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

Ainda que pretendida a revisão das causas de aumento pertinente a situações fáticas, necessário destacar que, como consta no parecer da Procuradoria:

os representantes da empresa deixaram de apresentar livros contáveis após o ano de 2002; lograram com que o comissário relatasse situações empresariais e balanços negociais inverídicos no bojo da ação judicial de concordata e falência; utilizaram “laranjas” para a constituição de novas empresas de mesma atividade, simulando falso capital social; e, ainda, mantiveram, por anos, os negócios originários de forma paralela, mediante as sociedades ocultas

Assim, nota-se que, pertinente ao acusado CAMILO ANTOIO DE PAULA FILHO, a respectiva causa de aumento restou demonstrada nos autos, o que, em relação ao recorrente ALEXANDRE LIRA TRANCOSO, não restou demonstrado, entendimento este que está respaldado no parecer contido no evento 8390014.

DOSIMETRIA – CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO.

Quanto ao réu
CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO

(
artigo 168, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei da Lei 11.101/2005
),
observo que corretamente fixou a sentença as circunstâncias judiciais pertinentes a culpabilidade, posto ter
demonstrando capacidade de articulação e elevada responsabilidade criminal merecendo alta censura do Estado pois de forma articulada, foi um dos responsáveis diretos durante todo o tempo pelas ações criminosas, engendrada com o propósito de impor os altíssimos prejuízos financeiros a um elevado número de empresas e ao estado como arrecadador de impostos, ficando claro que durante todo o tempo tinha o pleno conhecimento, entendia e controlava o ilícito perpetrado, sendo intenso o grau de sua reprovação penal. Tinha, durante todo o tempo, pleno conhecimento do potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, devendo ser tal circunstância valorada em seu desfavor de forma elevada.

Quanto a personalidade do acusado, transcrevo a fundamentação encampada pela sentença no sentido de valorar negativamente tal vetor, mantendo-o irretocável:

embora não existam nos autos quaisquer laudos técnicos indicando seu perfil, fácil concluir que se trata também de elemento com ausência de nobreza em sua individualidade, marcado pela ganância e vontade de satisfazer sua obsessão por riqueza a qualquer custo eis que não mediu esforços materiais e intelectuais para, com suas ações, impor grande prejuízo material a diversas pessoas, sem medir em momento algum qualquer consequência de seus atos, havendo nos autos elementos suficientes para valorá-la negativamente por se tratar de pessoa sabidamente dedicada a prática reiterada de crimes desta natureza.

Acolho, quanto aos “motivos do delito”
2
, o que foi narrado na sentença para exasperação da pena base, posto que o valor das transações empreendidas, ultrapassa o contexto da normalidade do delito em análise.

As circunstâncias do crime, conforme descrito na sentença demonstrou como o acusado, valendo-se da figura do síndico amealhou valores em detrimento dos credores, deixando inúmeros prejuízos no mercado. Assim, mantenho o mesmo entendimento constante na sentença quanto ao tema.

As consequências e comportamento das vítimas, de igual forma, após detida análise, possuem fundamentação idônea à exasperação, razão pela qual deve ser mantida incólume a pena-base fixada de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a indicação da excelente condição financeira do réu.

Na fase intermediária não há atenuantes ou agravantes.

Em seu desfavor militam as causas de aumento previstas no artigo 168, § 1º , incisos II e IV da Lei 11.101/05 por restar ao final provado que omitiu na escrituração contábil e no balanço, lançamentos que deles deveriam constar, com alteração da escrituração e do balança da empresa, bem como simulou a composição do capital social da empresa “
laranja”
criada, pelo que aumento a pena em 1⁄4 (UM QUARTO), passando a mesma a totalizar nesta fase
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Tendo este réu movimentado recursos elevadíssimos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, § 2º da Lei 11.101/04, aumento a pena privativa de liberdade em sua metade, passando a reprimenda a totalizar
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO.

Desta forma, entendo que não há reparos na sentença em relação ao recorrente CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO.

DOSIMETRIA ALEXANDRE LYRA TRANCOSO

Quanto ao réu ALEXANDRE LYRA TRANCOSO,
após observar os fundamentos expostos na sentença,não encontro reparos a serem empreendidos, possuindo esta fundamentação idônea a fixar a pena-base acima do mínimo legal, acolhendo os termos desta para mantê-la em

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a indicação da excelente condição financeira do réu.

Na fase intermediária não há atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Na terceira fase da construção da pena, entendo por acolher a manifestação da Procuradoria lançada no evento de número 8390014, mais precisamente às fls. 38, onde fez constar:

Assim, ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar [...] e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO pela prática dos crimes previstos no artigo 168 § 2º da Lei 11.101/2005 e artigo 288 do CP (combinado com os artigos 13, 29 e 69 do CP)

Entretanto, na terceira fase de aplicação da pena, conforme se observa no comando judicial, a sentença restou assim transcrita:

Em seu desfavor militam
as causas de aumento previstas no artigo 168, § 1º , incisos II e IV da Lei 11.101/05
por restar ao final provado que omitiu na escrituração contábil e no balanço, lançamentos que deles deveriam constar, com alteração da escrituração e do balança da empresa, bem como simulou a composição do capital social da empresa “
laranja”
criada, pelo que aumento a pena em 1⁄4 (UM QUARTO), passando a mesma a totalizar nesta fase
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Tendo este réu movimentado recursos elevadíssimos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, § 2º da Lei 11.101/04, aumento a pena privativa de liberdade em sua metade, passando a reprimenda a totalizar
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO.

Portanto, passo a refazer a sentença a partir da segunda fase, considerando somente a incidência do §2º, do art. 168 do Código Penal, aumentando a pena de metade (dois anos e seis meses) de reclusão, para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) salários-mínimos vigentes a época do pagamento, tornando-a em definitivo.

DOSIMETRIA CHRISTIANO HELAL DE PAULA

Quanto ao réu
CHRISTIANO HELAL DE PAULA
,
observo que cada um dos vetores foi devidamente justificado, ainda que considerada a existência do lucro fácil, este, no contexto dos autos, revelou-se muito acima do nível que possa ser admitido para o delito, sendo que os agentes movimentaram milhões em favor de empresa criada para continuar a desenvolver as atividades da falida sem que, contudo fossem pagos os credores. Assim, mantenho a pena-base em

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Em segunda fase não há atenuantes ou agravantes.

As causas de aumento de pena foram consideradas em sua estreita legalidade, considerados os fatos alinhados no processo, bem como as omissões contábeis, assim correta a fixação, em relação ao §1º do art. 168 da Lei 11.101/05 a pena em
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e
300

(TREZENTOS) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a
04 (QUATRO)
salários-mínimos vigentes à época do fato.

Tendo este réu movimentado recursos elevadíssimos paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, § 2º da Lei 11.101/04, aumento a pena privativa de liberdade em sua metade, passando a reprimenda a totalizar
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO.

Desta forma,
CONHEÇO DOS RECURSOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e
reforma
r
a sentença
para acolher
a prescrição do delito do artigo 288 do CP e 173, da Lei 11.101/05, a favor do acusado CAMILO ANTONIO DE PAULA e afastar a causa de aumento de pena do acusado ALEXANDRE LYRA TRANCOSO, prevista no art. 168,§1º, incisos II e IV, da Lei 11.101/05 e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de CHRISTIANO HELAL DE PAULA.

É
como voto.

1

Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

2
“agiu impelido pela vontade de, usando todos os recursos que a lei oferecia de maneira transversa, buscar enriquecer ilicitamente em volume extraordinariamente alto”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
REVISOR

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Em revisão dos autos, realizei análise aprofundada da complexa matéria devolvida a esta Colenda Câmara, que envolve crimes falimentares cujos fatos se estenderam por quase uma década, suscitando intrincadas questões de direito penal, processual penal e intertemporal.

Assim, a
pós acurado exame, adianto que acompanho a conclusão externada no voto do Exmo. Desembargador Relator,
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
mas
o faço
e
m
adminículo a
os fundamentos
do Nobre Colega
, a fim de robustecer este julgamento
no
enfrenta
mento de
todas as teses defensivas.

I - DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

As defesas, com notável zelo e combatividade, arguiram uma série de nulidades processuais, as quais,
data maxima venia
, não merecem prosperar.

I.a) Da Inobservância do Rito do Decreto-Lei nº 7.661/45 e da Violação ao Princípio do Promotor Natural

Argumentam os apelantes a nulidade do feito pela não instauração do inquérito judicial previsto no art. 103 do antigo Decreto-Lei nº 7.661/45 e pela oferta da denúncia por Promotor de Justiça com atribuição cível.

As teses, embora interligadas, são improcedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei nº 11.101/2005, ao entrar em vigor e considerando que a aplicação da lei processual penal é imediata (
tempus regit actum
), passou a reger imediatamente os procedimentos relativos a crimes falimentares, suprimindo a exigência do inquérito judicial prévio.

Ademais, a alegação de ofensa ao promotor natural não se sustenta. O princípio visa a coibir designações casuísticas, de exceção, o que não ocorreu. A denúncia foi ofertada pelo membro do
Parquet
que, por sua atuação funcional na vara de falências, detinha o mais profundo conhecimento dos fatos. Tal proceder, longe de macular o feito, otimiza a formação da
opinio delicti
, em plena consonância com o princípio da unidade e indivisibilidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, CF).

I.b) Da Supressão da Fase do Art. 402 do CPP e das Nulidades por Ausência de Intimação

Sustenta-se o cerceamento de defesa pela não abertura da fase de diligências do art. 402 do CPP.

A alegação não procede, não apenas pela ausência de demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
- art. 563, CPP), mas, sobretudo, porquanto consta no
termo de audiência à fl. 2.008
que as partes, incluindo os patronos dos réus, expressamente dispensaram a produção de novas diligências, tornando a matéria preclusa.

De igual modo, a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença não gera nulidade, bastando a cientificação de seu defensor constituído, nos exatos termos do art. 392, II, do CPP, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

I.c) Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação e Violação ao Princípio da Correlação

As defesas aduzem ausência de fundamentação da sentença que, para reconhecer a autoria e a materialidade delitivas, teria se limitado a reproduzir a denúncia de forma genérica. E, ainda,
apresenta vícios, especialmente na dosimetria, ao empregar fundamentação idêntica para réus distintos.

Uma análise do édito condenatório revela que o magistrado de primeiro grau expôs, de forma clara, os elementos probatórios – notadamente o vasto acervo documental oriundo do processo falimentar – que formaram seu convencimento acerca da materialidade e da autoria delitiva. A sentença reconstrói o complexo iter criminoso, desde o pedido de concordata até a criação de empresas de fachada para a continuidade dos negócios, correlacionando os fatos às provas produzidas.

Ainda que a fundamentação possa ser considerada concisa em alguns trechos, tal característica não se confunde com a sua completa ausência.

No caso em apreço, a sentença demonstrou a correlação entre os fatos imputados na denúncia e o acervo probatório, permitindo que as partes compreendessem as razões da condenação e exercessem plenamente o contraditório e a ampla defesa, tanto que o fizeram por meio dos presentes recursos, onde debatem exaustivamente todos os pontos do julgado. Destarte, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

No que concerne aos supostos equívocos nos critérios de aplicação da pena, serão devidamente apreciados por este Colegiado.

Quanto à violação ao princípio da correlação, a readequação típica promovida na sentença, dos crimes do antigo Decreto-Lei para os da Lei nº 11.101/2005, configurou legítima
emendatio libelli
(art. 383, CPP). Não houve alteração dos fatos descritos na denúncia – a complexa trama de fraudes, simulações e desvios –, mas apenas uma nova e correta qualificação jurídica, à luz do princípio da continuidade normativo-típica. O réu se defende dos fatos, e estes permaneceram inalterados.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

As defesas pugnam pelo reconhecimento da prescrição bienal do Decreto-Lei nº 7.661/45.

O conjunto probatório demonstra que a empreitada criminosa, de natureza permanente e continuada, estendeu-se até, pelo menos, janeiro de 2006, quando já vigente a Lei nº 11.101/2005.

Incide, portanto, a Súmula 711 do STF:
"A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".

Destarte,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito principal de fraude a credores (
art. 168 da Lei nº 11.101/05), considerando as penas aplicadas
.

Todavia, consoante fundamentado pelo Nobre Relator, cumpre
declarar a extinção da punibilidade do apelante
Camilo Antônio de Paula Filho
quanto aos
c
rimes dos arts. 173 da Lei nº 11.101/05 e 288 do CP.

Importante
rememorar
que, em relação a Christiano Helal de Paula, a prescrição dos delitos do artigo 288 do Código Penal e do artigo 173 da Lei nº 11.101/05 já havia sido reconhecida pelo juízo de primeiro grau, em decisão de embargos de declaração.

III - DO MÉRITO RECURSAL

III.a) Da Autoria, da Materialidade e da Prova do Prejuízo

As defesas sustentam a insuficiência de provas, focando na ausência de atos de gestão,
e na
falta de comprovação
d
o dolo específico de fraudar credores e do efetivo prejuízo
.

A materialidade delitiva e a autoria dos apelantes estão solidamente comprovadas pela vasta prova documental que revela o
modus operandi
da fraude: a constituição de empresas familiares e de fachada, a confusão patrimonial, as cessões de crédito simuladas e a continuidade da atividade empresarial em detrimento dos credores.

O robusto acervo documental, extraído dos autos da falência, evidencia um intrincado esquema familiar e societário, com a criação de empresas sucessoras de fachada (MRTG) e a utilização de pessoas jurídicas coligadas (AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA), com o nítido propósito de blindar o patrimônio dos sócios e frustrar a satisfação dos créditos de um número expressivo de credores.

Consoante destacado no decreto sentencial, a
s sucessivas e intrincadas alterações de seus quadros societários envolvendo laços familiares diretos, a renúncia e a cessão simulada de créditos e a continuidade fática das operações comerciais, em detrimento de uma massa de credores, constituem uma rede coesa de indícios circunstanciais.

Tal panorama probatório aponta, de forma inequívoca, para a participação dolosa dos apelantes na empreitada criminosa, cada qual em sua esfera de atuação. A participação dos apelantes, seja na cessão e renúncia simulada de créditos, seja na figuração como sócios em empresas "laranjas", compõe um conjunto de indícios veementes e concatenados que, somados, afastam a tese de ausência de provas.

A participação de cada apelante está
assim
delineada:
Camilo
e
Christiano

na cessão e renúncia simulada de créditos,
como sócios da Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., veículo central para a fraude co
ntra credores
; e
Alexandre
como sócio da empresa sucessora MRTG, emprestando seu nome para viabilizar a continuidade do esquema.

Observo que
o apelante Alexandre Lyra Trancoso
aduz
a ausência de participação nos ilícitos, ao argumento de que teria se retirado formalmente da sociedade MRTG Industrial e Comercial Ltda. antes mesmo do início de suas operações comerciais.

Neste ponto, destaco que o
ato delitivo que se lhe imputa não se resume à prática de atos de comércio pela MRTG, mas, fundamentalmente, à sua
participação ciente e voluntária na própria constituição da pessoa jurídica fraudulenta
. O crime de fraude a credores, neste particular, materializou-se no momento em que se erigiu uma estrutura societária sucessora com o claro propósito de ludibriar o juízo falimentar e os credores. Nesse diapasão, a sua posterior retirada da sociedade, ainda que formalmente comprovada nos autos, revela-se um
post factum
penalmente irrelevante para afastar a responsabilidade por sua contribuição causal no crime.

Quanto à tese da ausência de prova do prejuízo, esta é refutada pelos autos, uma vez que o prejuízo não é uma abstração, mas ele é a própria causa da falência, materializado no passivo de
R$ 14.063.844,55
e na extensa lista de credores quirografários lesados.

Os atos fraudulentos posteriores não são a causa, mas o meio pelo qual os réus garantiram a perpetuação desse prejuízo e a frustração de seu ressarcimento.

Portanto, cumpre manter a condenação dos réus, nos termos do bem lançado voto do Eminente Relator.

III.b) Da Dosimetria da Pena e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A respeito da pretensão da defesa de Chistiano Helal de Paula quanto à aplicação do ANPP, não assiste-lhe razão, considerando que a complexidade do esquema, a pluralidade de crimes e o elevado montante do prejuízo demonstram que a medida seria inadequada e insuficiente para a reprovação e prevenção dos delitos, afastando o requisito subjetivo do art. 28-A do CPP.

No que tange à pena-base,
a
s defesas se insurgem, com veemência, contra a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, argumentando que a valoração das circunstâncias judiciais foi inidônea e se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal de fraude.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos, entendo que a r. sentença, embora de forma concisa, capturou a excepcional gravidade do caso concreto e, uma análise aprofundada das circunstâncias que envolveram o delito, para além da mera tipicidade, impõe a manutenção da valoração negativa de cinco vetores para cada um dos réus, merecendo reforço aos argumentos expendidos na Sentença.

Neste ponto, destaco não ser hipótese de
reformatio in pejus
ou de obrigatória redução da pena-base, uma vez que a Corte Superior de Justiça firmou no Tema Repetitivo nº 1214 a seguinte tese jurídica:
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia,
não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Quanto ao apelante
CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO:

-
Culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta do apelante é acentuadamente elevada, na medida em que, como irmão do principal arquiteto do esquema e sócio da empresa
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda. – pessoa jurídica central na manobra de aquisição e renúncia
fraudulenta de créditos –, sua participação não foi meramente acessória. Ao ceder sua empresa para a consumação de parte essencial da fraude, agiu com dolo direto e intenso, demonstrando plena consciência do esquema e contribuindo decisivamente para sua execução.

- Personalidade:
A conduta delitiva, perpetuada ao longo de anos e envolvendo complexas simulações societárias, permite inferir, a partir de dados concretos dos autos, uma personalidade com acentuado desapreço pela ética comercial e pelo patrimônio alheio. Sua disposição para integrar um esquema familiar com o fito de lesar dezenas de credores denota um padrão de comportamento que justifica a valoração negativa deste vetor.

- Motivos do Crime:
Os motivos que impulsionaram o apelante transcendem a busca por uma vantagem ilícita comum. A adesão a um esquema que visava à aniquilação de um passivo superior a R$ 14.000.000,00 revela uma ganância e cupidez excepcionais, que merecem maior censura.

- Circunstâncias do Crime:
são gravíssimas, pois a fraude foi operacionalizada com a instrumentalização do processo judicial de falência.

-
Consequências do Crime:
foram devastadoras, resultando em prejuízos massivos para um número expressivo de empresas, com reflexos negativos na economia local, além de gerar expressivo dano ao erário e mácula à credibilidade do sistema de justiça.

Quanto ao apelante CHRISTIANO HELAL DE PAULA

- Culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta do apelante é igualmente exacerbada,
eis que, n
a condição de filho do mentor do esquema e sócio da
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.,
sua participação foi fundamental. A transferência de cotas da empresa para seu nome, em uma clara operação familiar, evidencia seu engajamento consciente e voluntário na trama, sendo peça-chave para a dissimulação patrimonial.

- Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências:
Pelos mesmos fundamentos fáticos já expostos na análise do corréu Camilo, que se aplicam integralmente à sua situação, mantenho a valoração negativa destes vetores, dada a magnitude da fraude, a ganância excepcional e o grave dano causado.

Quanto ao apelante ALEXANDRE LYRA TRANCOSO:

- Culpabilidade:
a
pesar de sua participação se dar em um momento distinto, a reprovabilidade de sua conduta também é acentuada. Ao aceitar figurar como "laranja" na empresa sucessora
MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA,
o apelante emprestou seu nome e sua figura para viabilizar a fase mais audaciosa do esquema: a continuidade das operações comerciais da empresa falida sob um novo véu societário, garantindo que o produto da fraude continuasse a fluir para os mentores do crime. Sua contribuição, portanto, foi essencial e indispensável para a perpetuação do ilícito.

- Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências:
Sua adesão consciente a um esquema fraudulento de tamanha magnitude revela os mesmos desvios de personalidade e motivação torpe dos corréus. Igualmente, sua conduta permitiu que as graves circunstâncias e consequências do crime se prolongassem no tempo.

Prosseguindo na revisão da dosimetria, para os apelantes
Camilo
e
Christiano
, a incidência de ambas as majorantes (§ 1º e § 2º) está comprovada pela prova dos autos, e as frações aplicadas (1/4 e 1/2) se mostram proporcionais à sofisticação do
modus operandi
.

Já quanto ao apelante
Alexandre Lyra Trancoso
, acompanho
o voto do Relator para corrigir o erro material e afastar as majorantes do § 1º do art. 168.
Incide,
portanto, exclusivamente a causa de aumento de pena do § 2º do art. 168,
referente à manutenção de contabilidade paralela, o que foi o cerne da operação da empresa MRTG.

Aplicando-se o aumento de 1/2 sobre a pena-base de 05 (cinco) anos, torna-se a pena definitiva de
ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

IV - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE as conclusões do Eminente Relator,
porém com reforço argumentativo, e VOTO no sentido de:

a)
CONHECER
dos três recursos de apelação interpostos;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO
, para, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, declarar a extinção de sua punibilidade exclusivamente em relação aos crimes previstos no art. 173 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 288 do Código Penal, com fulcro nos arts. 107, IV, e 109, IV, do Código Penal, mantendo sua condenação pelo art. 168, § 1º, II e IV, e § 2º, da Lei nº 11.101/05;

c)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
, para corrigir o erro material na dosimetria de sua pena, decotando a causa de aumento referente ao art. 168, § 1º, da Lei nº 11.101/05, e redimensionando sua pena definitiva para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime do art. 168, § 2º, do mesmo diploma legal;

d)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
CHRISTIANO HELAL DE PAULA
, mantendo-se inalterada a sua condenação.

É como voto.

DES.
HELIMAR PINTO

REVISOR